Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-01954
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Henrique Balduino Machado Moreira
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-05-27
Data de publicação: 2019-05-27

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2015/1954

Data do julgamento: 27/05/2019

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

Acusados:
Bernardo de Araújo Chaves Perseke
Eike Fuhrken Batista
Eliezer Batista da Silva
Gelson da Silva Batista
Luiz do Amaral de França Pereira
Samir Zraick

Ementa: responsabilidade de diretores pela elaboração de demonstrações financeiras com omissão de informações
relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da CCX Carvão da Colômbia S.A. Responsabilidade de
conselheiros de administração da companhia pela não adoção de providências capazes de assegurar que as demonstrações
financeiras intermediárias da companhia evidenciassem informações relevantes para a compreensão da sua situação
financeira e patrimonial. Infração aos artigos 153 e 176, c/c o art. 177, §3o, da Lei no 6.404/76. Infração aos artigos 14 e 29
da Instrução CVM no 480/09. Infração aos artigos 142, incisos III e V, e 153, da Lei no 6.404/76 Absolvições.

Decisão: vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, decidiu:
Preliminarmente, reconhecer a extinção de punibilidade com relação ao acusado Eliezer Batista da Silva, em
razão do seu falecimento no curso do processo, e, ainda em sede preliminar, rejeitar as arguições suscitadas pelos
defendentes de ilegitimidade passiva e de não individualização de conduta.
No mérito, por unanimidade de votos:
1. Absolver os acusados Bernardo de Araújo Chaves Perseke e Gelson da Silva Batista da imputação de
infração aos artigos 153 e 176, c/c o art. 177, §3o, da Lei no 6.404/76, bem como aos artigos 14 e 29 da Instrução CVM no
480/09;
2. Absolver Eike Fuhrken Batista, Luiz do Amaral de França Pereira e Samir Zraick da acusação de infração
aos artigos 142, incisos III e V, e 153, da Lei no 6.404/76.
As decisões absolutórias transitam em julgado na primeira instância, sem a interposição de recurso de ofício
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Presentes os advogados Ricardo Loretti, representante do acusado Eike Fuhrken Batista; Julian Fonseca
Peña Chediak, representante do acusado Bernardo de Araújo Chaves Perseke; Luiza Oliveira, representante dos acusados
Luiz do Amaral de França Pereira e Samir Zraick; e João Pedro Barroso do Nascimento, representante do acusado Gelson
da Silva Batista.
Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Carlos Alberto
Rebello Sobrinho, Flavia Martins Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.
Diário Eletrônico da CVM em 26/06/2019
DOU de 27/06/2019, Seção 1, Página 49

Ausente o Diretor Gustavo Machado Gonzalez.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 19/06/2019, às 14:11,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor, em 19/06/2019, às 15:17,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 21/06/2019, às 12:11, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 21/06/2019, às 16:43, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o
código verificador 0779819 e o código CRC D65CC93E.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código
Verificador" 0779819 and the "Código CRC" D65CC93E.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 1 de 30

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/1954
Reg. Col. no 9862/15

Acusados:
Eike Fuhrken Batista

Eliezer Batista da Silva

Luiz do Amaral França Pereira

Samir Zraick

Gelson da Silva Batista

Bernardo de Araújo Chaves Perseke

Assunto:
Responsabilidade de diretores pela elaboração de demonstrações
financeiras intermediárias com omissão de informações relevantes
para a compreensão de sua situação financeira e patrimonial, em
infração aos artigos 153, 176 c/c 177, §3o da Lei no 6.404/1976.
Infração ao art. 14 e 29 da Instrução CVM no 480/2009.
Responsabilidade de conselheiros de administração pela não
adoção de providências capazes de assegurar que demonstrações
financeiras
intermediárias
da
Companhia
evidenciassem
informações relevantes para a compreensão de sua situação
financeira e patrimonial, em infração aos artigos 142, III e V, e
153, da Lei no 6.404/1976.

Diretor Relator:
Henrique Machado

RELATÓRIO

I.
DO OBJETO E DA ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de
Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face de administradores da CCX Carvão da
Colômbia S.A. (“CCX” ou “Companhia”), em função de suposta omissão, nas demonstrações
financeiras intermediárias da Companhia relativas ao período encerrado em 30.09.2013, de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 2 de 30

informações relevantes para a compreensão de sua situação financeira e patrimonial,
relacionadas a incertezas quanto à recuperabilidade do valor de seus ativos de mineração de
carvão na Colômbia.
2.
São acusados Gelson da Silva Batista (“Gelson Batista”), na qualidade de diretor
presidente e diretor de relações com investidores (“DRI”), e Bernardo de Araújo Chaves Perseke
(“Bernardo Perseke”), na qualidade de diretor jurídico e administrativo, ambos por infração aos
artigos 1531 e 176 c/c 177,§ 3°,2 da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976, bem como aos
artigos 14 e 293 da Instrução CVM n° 480 de 07 de dezembro de 2009.
3.
Também são acusados Eike Fuhrken Batista (“Eike Batista”), Eliezer Batista da Silva
(“Eliezer Batista”), Luiz do Amaral França Pereira (“Luiz Pereira”) e Samir Zraick, na qualidade
de conselheiros de administração, por infração aos artigos 142, incisos III e V,4 e 153, da Lei n°
6.404/1976.
4.
O presente Processo Administrativo Sancionador originou-se do Processo
Administrativo CVM no RJ2013/7753, instaurado para análise das demonstrações financeiras
intermediárias de 30.06.2013 da CCX, em especial quanto aos procedimentos adotados para a
avaliação da necessidade de reconhecimento de perdas em seus ativos, após a SEP ter observado
uma redução do valor de mercado da Companhia nos meses anteriores (fl. 66).
II.
DOS FATOS
II.1.
EXERCÍCIO DE 2012 E FATOS ANTERIORES
5.
A CCX foi criada a partir da cisão dos ativos de mineração de carvão da MPX
Energia S.A. (“MPX”), empresa do Grupo EBX, localizados na Colômbia, com o objetivo de
desenvolver um projeto greenfield na região de La Guajira. Para isso, em 24.05.2012 os
acionistas da Companhia aprovaram a incorporação de parcela cindida do acervo líquido da

1 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
2 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. (...) §
3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela registrados.
3 Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor
a erro. Art. 29. Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de informações trimestrais – ITR,
documento eletrônico que deve ser: I – preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais elaboradas
de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao emissor, nos termos dos arts. 25 a 27 da presente Instrução; e II –
entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre.
4 Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer
tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos; (...) V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 3 de 30

MPX, correspondente aos projetos de mineração, resultando em um aumento de capital de
R$742.186.771,18, em acréscimo ao montante anterior de R$600.474,51. Em 25.05.2012, as
ações da Companhia passaram a ser negociadas no segmento do Novo Mercado da
BM&FBovespa (fl. 32-v).
6.
A Companhia era controlada, à época dos fatos, pelo acusado Eike Batista, detentor
de 56,28% de suas ações e controlador da Centennial Asset Mining Fund LLC e da Centennial
Asset Brazilian Equity Fund LLC, que detinham, respectivamente, 3,96% e 1,48% de
participação.5
7.
Os ativos relevantes incorporados na operação supracitada compunham-se dos
projetos de mineração a céu aberto de Cañaverales e Papayal, do projeto de mineração
subterrânea de San Juan, e do projeto de infraestrutura logística, composto por ferrovia e porto.
8.
As minas a céu aberto de Canãverales e Papayal possuíam reservas de 27,4 e 11,7
milhões de toneladas de carvão mineral, respectivamente, enquanto as reservas certificadas da
mina subterrânea de San Juan totalizavam 672 milhões de toneladas.6
9.
De acordo com a nota explicativa no 1 – Contexto operacional – das demonstrações
financeiras de 31.12.2012, o critério de avaliação do patrimônio líquido utilizado no momento da
cisão foi o valor contábil, com base no balanço patrimonial encerrado em 30.04.2012, tendo a
Companhia recebido o montante de R$397 milhões em ativo imobilizado e R$67 milhões em
ativo intangível. Em 31.12.2012, o ativo imobilizado registrava um montante de R$581 milhões
e o ativo intangível de R$61 milhões.
10.
O relatório da administração que acompanhou as demonstrações de 31.12.2012
informou que “[e]m virtude da deterioração das condições do mercado de carvão mineral, que
atualmente vive um momento desfavorável, a CCX será obrigada a passar por mudanças em seu
plano estratégico.”
11.
Do mesmo modo, a supracitada nota explicativa no 1 consignou que:
O empreendimento encontra-se em fase pré-operacional. Entretanto, devido à
deterioração das condições do mercado de carvão mineral, a Companhia será
forçada a passar por mudanças em seu plano estratégico.
Estas mudanças compreendem principalmente a reavaliação das dimensões do
projeto e do seu prazo de implantação, assim como a busca de parceiros
estratégicos para desenvolvimento do mesmo.
12.
A SEP apontou que, não obstante essas assertivas, a Companhia não realizou, para as
contas de ativo imobilizado e de ativo intangível das demonstrações financeiras de 31.12.2012,

5 Demonstrações Financeiras Padronizadas (“DFPs”) de 31.12.21012 e Formulário de Referência de 2013,
disponíveis no Sistema IPE.
6 Idem

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 4 de 30

testes de valor recuperável, os chamados testes de impairment (fl; 72). Esses testes têm o
objetivo de corrigir eventuais distorções nos valores contábeis dos ativos e estão previstos no art.
183, §3o, da Lei no 6.404/19767, e no Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) – Redução ao Valor
Recuperável de Ativos8.
13.
Com efeito, a nota explicativa no 10 – Imobilizado – das referidas demonstrações
consignou que “a Companhia avaliou se havia a existência de indicadores de que algum ativo
poderia estar acima do valor recuperável e não identificou a necessidade de realizar testes de
impairment. Apesar da Administração estar reavaliando o modelo de negócios da Companhia,
conforme mencionado na Nota 1, foi concluído que as áreas são economicamente viáveis e as
operações futuras, ainda que reformuladas, serão suficientes para a recuperação dos ativos.”
14.
Do mesmo modo, a nota explicativa no 11 – Intangível – afirmou que “a
Administração não identificou evidências que gerassem a necessidade de realização de testes de
impairment em 31 de dezembro de 2012.”
15.
A conclusão sobre a desnecessidade de realização dos testes de impairment foi
suportada pelo documento interno da CCX “Memorando de Análise e Identificação de Fatores
de Desvalorização dos Ativos de Exploração e Avaliação”, datado de 31.12.2012 (fls. 87-90).
16.
Para avaliar se havia alguma indicação de que os ativos da Companhia pudessem ter
se desvalorizado9, o memorando analisou as fontes externas e internas de informação
relacionadas no item 12 do CPC 01 (R1), todas elas passíveis de apontar a ocorrência da
desvalorização de algum ativo e, em consequência, levar à obrigatoriedade de determinação de
seu valor recuperável e de constituição da respectiva provisão no montante da desvalorização
calculada:
a.
Fontes externas: “(i) diminuição significativa do valor de mercado do
ativo; (ii) mudanças significativas no ambiente de mercado, tecnológico, etc., com
efeito adverso sobre a Companhia; (iii) aumento nas taxas de juros ou outras taxas
de mercado; e (iv) valor contábil do patrimônio líquido superior ao seu valor de
mercado”; e

7 Art. 183, §3o. “A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores registrados
no imobilizado e no intangível a fim de que sejam: I – registradas as perdas de valor do capital aplicado quando
houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando comprovado que
não poderão produzir resultados suficientes para recuperação desse valor; ou II – revisados e ajustados os critérios
utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e
amortização.”
8 O item 9 do CPC 01 (R1) determina que “[a] entidade deve avaliar ao fim de cada período de reporte, se há
alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve
estimar o valor recuperável do ativo.”
9 O item 8 do CPC 01 (R1) conceitua que um “ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor
recuperável.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 5 de 30

b.
Fontes internas: “(i) evidência de obsolescência ou dano físico do ativo;
(ii) mudanças significativas na extensão ou maneira em que o ativo é utilizado,com
efeito adverso sobre a Companhia; e (iii) relatório interno evidenciando
desempenho econômico pior do que o esperado.”
17.
Da análise feita pela administração da CCX, resultou que o único indício considerado
indicativo da necessidade de realização do teste de impairment foi o fato de o valor contábil do
patrimônio líquido da Companhia, em 31.12.2012, ser de aproximadamente o dobro de seu valor
de mercado (indício externo no 4 supra) (fl. 88).
18.
Essa constatação, no entanto, não afetou a conclusão da administração quanto à
desnecessidade de realização de testes de recuperabilidade dos ativos de mineração, pois,
segundo ela, (i) não havia intenção de devolver as áreas; (ii) as licenças ambientais seriam
concedidas pelo governo colombiano nos meses ou ano seguinte; (iii) os ativos de exploração e
desenvolvimento eram avaliados ao custo histórico; (iv) não existiriam questões de ordem
pública que pudessem afetar as operações futuras da Companhia; (v) o projeto era considerado
pelo governo colombiano como de grande importância, tanto econômica quanto socialmente; e
(vi) a administração vinha trabalhando para a obtenção de financiamento e/ou parceiros para
continuar os projetos (fl. 90).
II.2.
PRIMEIRO E SEGUNDO TRIMESTRES DE 2013
19.
Em 21.01.2013, o acionista controlador Eike Batista informou à CCX sua intenção
de realizar uma oferta pública de permuta para aquisição de ações (“OPA”) para fins de
cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia junto à CVM. Em 25.02.2013, foi
publicado fato relevante (fls. 738-739) informando que as ações da Companhia foram avaliadas
no intervalo entre R$3,83 e R$4,24, no “Laudo de Avaliação do Valor Econômico das Ações de
Emissão da Companhia” preparado pela Brasil Plural Consultoria e Assessoria Ltda. (“Brasil
Plural”) (fls. 148-160).
20.
O fato relevante também informava que Eike Batista ratificava sua intenção de
realizar a OPA ao preço por ação de R$4,31. Em 19.06.2013, no entanto, a CCX publicou novo
fato relevante, comunicando a desistência do acionista controlador da realização da operação.
21.
Da mesma forma que as demonstrações financeiras de 31.12.2012, as Informações
Trimestrais (“ITRs”) de 31.03.2013 (fls. 1.117-1.168) também trouxeram nota explicativa
idêntica à reproduzida no item 11 supra, informando da necessidade de mudanças no plano
estratégico da Companhia, devido à deterioração das condições do mercado de carvão mineral
(fl. 1.137). Pelas mesmas razões apresentadas nas demonstrações de 2012, a administração da
CCX não identificou a necessidade de realizar testes de impairment, conforme consignado na
nota explicativa no 9 – Imobilizado (fl. 1.147).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 6 de 30

22.
Em 17.07.2013 (fls. 01-02), a SEP questionou a CCX a respeito da decisão trazida
nessa última nota explicativa, de não realizar os testes de impairment, vis a vis o fato de que o
valor de mercado da Companhia se encontrava abaixo do seu valor patrimonial, o que
configuraria a situação prevista na alínea “d” do item 12 do CPC 01 (R1) como indicadora da
necessidade de realização dos testes.10
23.
A SEP também solicitou da Companhia (i) as providências que seriam adotadas
quanto a avaliação de perdas que devam ser reconhecidas; (ii) todos os testes específicos de
análise de indicativos de impairment dos ativos da Companhia até então realizados; e (iii) o teste
de impairment a ser realizado para a mensuração dos ativos em 30.06.2013.
24.
Por fim, a área técnica solicitou a manifestação dos auditores independentes quanto à
adequação dos procedimentos de avaliação de perdas adotados pela Companhia e se havia sido
verificada alguma indicação de que ativos pudessem ser sofrido perda que devesse ser
reconhecida nas ITRs de 31.03.2013, nos termos do CPC 01 (R1) e em vista das informações
divulgadas pela CCX e da cotação de suas ações no mercado.
25.
A Ernst & Young Terco, auditora independente da CCX, declarou que, com base em
sua revisão sobre as ITRs de 31.03.2013, não teve conhecimento, até a data de 09.05.2013, de
nada que indicasse a não recuperação dos ativos da Companhia (fl. 862).
26.
A Companhia, por sua vez, afirmou em sua resposta que, quanto às avaliações
futuras de perda de valor recuperável dos ativos, pretendia adotar os procedimentos previstos
para isso no CPC 01 (R1) e compará-los aos valores contábeis (fls. 05-10). Se estes últimos
fossem superiores aos primeiros, seriam constituídas provisões para perdas nos valores das
diferenças observadas. Para suportar sua afirmação, anexou a supracitada análise realizada em
31.12.2012, sobre as fontes externas e internas de identificação de ativos desvalorizados.
27.
Em relação ao fato de não ter sido realizado teste de impairment em 31.03.2013,
apesar da discrepância de valores entre o valor patrimonial da ação e seu preço de mercado, a
Companhia alegou ter realizado o julgamento previsto no item 12 do CPC 01 (R1), relativo aos
fatores externos e internos de desvalorização de ativos. Nessa análise, foi identificada a diferença
entre os valores patrimonial e de mercado das ações de emissão da CCX, mas a administração da
Companhia concluiu que esse único indicador não representaria motivo para efetuar o teste de
impairment, uma vez que os papéis estavam, à época, sofrendo uma influência significativa da
especulação e volatilidade das ações do Grupo EBX.
28.
As notas explicativas às ITRs de 30.06.201311 também citaram a deterioração das
condições do mercado de carvão mineral e elencaram razões idênticas às já comentadas para o
fato de a administração da Companhia ter entendido não ser necessária a realização de testes de

10 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/no253/2013 (fls. 01-02).
11 Disponíveis no Sistema IPE.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 7 de 30

impairment. Essas razões estão amparadas em análise que, semelhantemente à de 31.12.2012,
avaliou os indícios externos e internos de deterioração dos ativos, tendo encontrado, como único
indicativo da necessidade de realização do teste o fato de o valor contábil do patrimônio líquido
da Companhia, em 30.06.2013, ser de aproximadamente cinco vezes o de seu valor de mercado
(fls. 91-95).
II.3.
TERCEIRO TRIMESTRE DE 2013 E FATOS POSTERIORES
29.
Em 13.09.2013, a CCX publicou fato relevante comunicando a celebração de
Memorando de Entendimentos com a Transwell Enterprises Inc. (“Transwell”), relativos à venda
dos projetos de mineração a céu aberto Cañaverales e Papayal, pelo valor aproximado de U$ 75
milhões, sujeita a finalização do negócio ao cumprimento de determinadas condições e a
negociações finais.
30.
O negócio com a Transwell, no entanto, não prosperou. Em 29.10.2013, a CCX
divulgou fato relevante informando que (fls. 25-26):
a.
havia celebrado Memorando de Entendimentos com a sociedade Yildirim
Holding A.S. (“Yildirim”) para a venda dos projetos de mineração a céu aberto
Cañaverales e Papayal, pelo valor aproximado US$ 50 milhões, e a venda do projeto
de mineração subterrânea de San Juan, incluindo o projeto de infraestrutura logística
composto por ferrovia e porto, pelo montante aproximado de US$ 400 milhões;
b.
a Yildirim efetuaria um depósito de US$ 5 milhões, a título de garantia
de exclusividade na negociação, que estaria sujeita ao cumprimento de condições
precedentes típicas, como a conclusão de due diligence pela Yildirim, as negociações
finais e a celebração dos acordos definitivos, bem como obtenção das aprovações
societárias necessárias por cada parte; e
c.
as duas sociedades pretendiam celebrar os acordos definitivos das minas
a céu aberto até o final de dezembro de 2013 e da mina subterrânea e da logística até
o final de abril de 2014.
31.
Em 25.11.2013, foram divulgadas as ITRs de 30.09.2013 (fls. 35-60), em que foi
informado, como evento subsequente, a celebração do Memorando de Entendimentos com a
Yldirim para a alienação do complexo minerário da Companhia. Também foi informando, como
evento subsequente, que em 22.10.2013 a CCX teve sua concessão portuária aprovada pelo
governo colombiano.
32.
Nessas ITRs foi mais uma vez informado na nota explicativa no 1 – Contexto
operacional – haver uma deterioração do mercado de carvão mineral e que a CCX estaria
revisando seu plano estratégico. Também se informou que a Companhia estaria focando na
venda de seus projetos de mineração.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 8 de 30

33.
Como consequência das tratativas com a Yldirim, os três projetos de mineração
foram reclassificados nas ITRs de 30.09.2013 para a conta “Ativo não circulante mantido para
venda”, conforme informado na nota explicativa no 12.
34.
Em relação aos testes de impairment, a nota explicativa no 11 consignou que a
administração da Companhia entendeu que os ativos, em 30.09.2013, não apresentavam indícios
de perda de valor, em função das negociações para sua venda, que indicavam valores superiores
aos residuais.
35.
Em 18.12.2013, devido à redução do valor de mercado da Companhia observada nos
meses anteriores, a SEP procedeu a uma detalhada análise das ITRs da CCX, analisando,
também, as resposta anteriormente enviadas pela Companhia a respeito dos testes de impairment.
36.
A análise resultou no envio, em 19.12.2013, de novo pedido de esclarecimentos (fls.
73-74),12 em que a SEP questionou a Companhia sobre as razões pelas quais a deterioração das
condições do mercado de carvão mineral, informada nas demonstrações financeiras de
31.12.2012 e nas ITRs de 31.03, 30.06 e 30.09./2013, não constituiria indicativo de perda de
valor de seus ativos, solicitando, também, informações e documentos que embasassem a sua
mensuração em 30.06.2013.
37.
Também foi solicitada a manifestação dos auditores independentes sobre os
questionamentos, tendo a Ernst & Young declarado que, também na revisão das ITRs de
30.09.2013, não chegou a seu conhecimento, até a data de 25.11.2013, qualquer informação que
indicasse a não recuperação dos ativos da Companhia (fl. 861).
38.
A CCX manifestou-se em 17.01.2014 (fls. 82-95), alegando que, apesar da
mencionada deterioração do mercado de carvão, as análises de indicativos de perda realizadas
em 31.12.2012 e 30.06.2013 não indicaram a necessidade de constituição de provisão para
impairment, e que com o direcionamento, no terceiro trimestre de 2013, de seu contexto
operacional para a alienação dos projetos de mineração, e com a celebração do Memorando de
Entendimentos com a Yildirim, a recuperação dos ativos viria com a entrada de recursos oriundo
de sua venda e não através de sua operação.
39.
Reiterou, nessa direção, que os ativos não apresentavam indícios de perda de valor
em setembro, pois as negociações para venda dos projetos teriam indicado valores superiores ao
residual dos referidos ativos.
40.
A Companhia também citou o laudo de avaliação da Brasil Plural, datado de
fevereiro de 2013, e o Business Plan da CCX, que estimou o preço do carvão no longo prazo em
US$ 146/ton, como indicativos de não haver indícios de perda nos ativos (fls. 148-160). A área

12 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No390/2013.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 9 de 30

técnica observou, no entanto, que o laudo da Brasil Plural utilizou, como preço médio da
tonelada de carvão, o intervalo de US$ 93 a 95/tonelada, bem inferior àquele último (fls. 97-98).
41.
Em 03.02.2014 a CCX publicou novo fato relevante (fls. 796-797), comunicando a
celebração, em 31.01.2014, de uma Carta de Intenções de caráter vinculante com a Yildirim,
estabelecendo os termos e condições definitivos para a venda dos projetos de mineração e de
logística objeto do Memorando de Entendimentos celebrado em 29.10.2013, estando o
fechamento da operação condicionado à transferência dos títulos mineiros para a compradora.
42.
Porém, ao invés do valor previsto anteriormente, de US$ 450 milhões, a Carta de
Intenções estipulou um preço total de US$ 125 milhões para a transação.
43.
O fato relevante ressaltou que o valor anunciado no Memorando de Entendimentos
era sujeito à due diligence operacional, financeira, tributária e ambiental e considerava parte
significativa do pagamento baseado na obtenção de licenças ambientais para as minas, enquanto
o valor definitivo considerou todos os pagamentos a vista, apenas sujeito à assinatura dos
contratos definitivos e à transferência dos títulos mineiros.
44.
A SEP entendeu, no entanto, que a significativa diminuição no valor da transação
reforçava a hipótese de que já deveria ter ocorrido anteriormente o registro de perdas por
impairment e, dessa forma, encaminhou à CCX, em 07.02.2014, questionamentos acerca das
circunstâncias verificadas na due diligence procedida pela Yildirim na Companhia, que
justificassem essa significativa alteração de valor.13
45.
Em resposta enviada em 14.02.2013, (fls. 103-106), a Companhia afirmou que a
proposta inicial da Yildirim para a compra dos ativos da CCX na Colômbia era uma oferta inicial
de caráter indicativo, feita em duas etapas – as minas a céu aberto, a U$ 50 milhões, e a mina
subterrânea e a logistica, a U$ 400 milhões – e que estava sujeita a eventual ajuste de preço, a
depender do resultado da due diligence financeira, técnica, ambiental e jurídica.
46.
Assim, no curso da due diligence a Yildirim teria concluído que não seria
economicamente atrativo realizar a aquisição em separado do projeto, devido aos altos custos de
logística para transporte do carvão das minas a céu aberto (fl. 103). As sociedades teriam,
portanto, retornado as negociações ao final de 2013, propondo uma única transação para a
aquisição em conjunto dos três projetos de mineração.
47.
Ademais, o preço tratado em 29.10.2013 para a mina subterrânea e a logística, U$
400 milhões, estava vinculado a um pagamento parcelado, no qual a Companhia receberia
somente 25% do pagamento total e o restante em parcelas, quando a CCX cumprisse condições,
tais como (i) obtenção de licenças ambientais para porto, ferrovia e projetos de mineração; (ii)
aprovação das minas pela agência de mineração da Colômbia; e (iii) aprovação da concessão da

13 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No012/2014 (fls. 99-100).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 10 de 30

ferrovia pela agência de transporte da Colômbia. As licenças ambientais dos projetos também
envolveriam consulta prévia com as comunidades locais e indígenas.
48.
Todas as condições, segundo a CCX, teriam alto risco, pois não dependeriam apenas
da Companhia, e haveria uma estimativa de três a cinco anos para atingir todos os objetivos.
49.
Todos esses fatores fizeram com que, nas negociações, se chegasse ao valor de US$
125 milhões constante da Carta de Intenções, que contemplaria o pagamento antecipado pela
adquirente e estaria sujeito somente à celebração dos acordos definitivos e à transferência do
título mineiro da CCX para a Yildirim. Com isso, todo o risco da obtenção das licenças e
aprovações necessárias foi transferido para a Yildirim, diminuindo o tempo para a conclusão do
negócio e garantindo o recebimento dos valores, em benefício dos acionistas da CCX.
50.
A Companha acrescentou que teve com assessor financeiro na operação o Morgan
Stanley, que por dois anos buscou possíveis adquirentes para seus projetos de mineração, tendo
contatado no período mais de 60 sociedades ao redor do mundo, mas somente a Yildirim optou
por levar as discussões adiante, incluindo um pagamento inicial de US$ 5 milhões.
51.
Com relação a outros documentos solicitados pela SEP, a CCX alegou que não
teriam sido elaboradas atas de reuniões com a Yildirim, pois os temas seriam específicos e as
reuniões teriam contado com poucos participantes, e também não haveria atas de reunião dos
órgãos da administração da Companhia sobre o tema, uma vez que reuniões desse tipo ainda
seriam convocadas e o presidente do conselho de administração à época estaria participando das
negociações.
52.
Encaminhou, porém, (i) documento com estimativas de custo de logística para os
projetos de mineração (fls. 105 – Anexo 1), onde constava o preço do carvão no porto Bolivar,
na Colômbia, cotado a US$ 65/tonelada; e (ii) lista com os nomes, cargos e empresas dos
participantes das negociações (fls. 106 – Anexo 2), das quais constavam, pela Companhia, os
nomes dos acusados Gelson Batista, diretor presidente, e Eike Batista, presidente do conselho de
administração.
53.
O relatório da administração que acompanhou as demonstrações financeiras de
31.12.2013 (fls. 108-110), apresentadas em 14.04.2014, trouxe todas as informações acima
relatadas, a respeito da transação realizada com a Yildirim, e, desta feita, informou que a
Companhia registrou provisão para redução ao provável valor de recuperação de seus ativos com
o intuito de ajustar seus valores ao valor recuperável líquido de despesas de venda.
54.
De acordo com o informado pela administração, devido à venda dos três projetos de
mineração pelo potencial preço de US$ 125 milhões, a Companhia registrou provisão para
impairment de seus ativos de R$ 509,4 milhões com o intuito de ajustar seus valores ao valor
justo líquido de despesas de venda. Devido a isso, o resultado líquido da CCX foi negativo em
R$ 537,4 milhões.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 11 de 30

55.
A abertura da provisão para impairment por classe de ativo está detalhada nas notas
explicativas no 11 – Imobilizado, 12 – Intangível e 13 – Ativo não circulante mantidos para
venda (fls. 129-131).
56.
Em 09.05.2014, a SEP procedeu nova análise dos fatos e das alegações da
Companhia (fls. 161-162), apontando, inicialmente, que haveria uma significativa disparidade
nas premissas de preço do minério de carvão utilizadas pela CCX, no período entre as DFPs de
31.12.2012 e o dia 31.01.2014, data de fechamento do acordo definitivo com a Yildirim, ao
longo do período, pois no último Business Plan da Companhia teria sido considerado um preço
de US$ 146/tonelada de carvão, no laudo da Brasil Plural, US$ 93 a 95/tonelada, e no documento
de fl. 105 foi apontado apenas US$ 65/tonelada como preço de referência do carvão utilizado
pela Yildirim para balizar a sua oferta de aquisição dos projetos de mineração.
57.
Para a área técnica, essa discrepância indicaria que a deterioração das perspectivas
econômico-financeiras dos projetos de mineração ao longo de 2013 teria sido mais acentuada do
que aquela explicitada em notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao período
de 31.12.2012 a 30.09.2013.
58.
Quanto aos riscos de obtenção de licenças para a execução de obras e outros trâmites
para a aprovação de projetos, que teriam justificado o elevado valor trazido no Memorando de
Entendimentos, a SEP considerou que estes já seriam conhecidos pela Companhia e pelo
potencial adquirente desde o início das negociações, mesmo porque seriam comuns nesse ramo
de atividade.
59.
Por fim, a Superintendência considerou que o fato de o assessor contratado, Morgan
Stanley, ter buscado um investidor estratégico para a aquisição de ativos da CCX por cerca de
dois anos, já poderia ser considerado um significativo indício de impairment e deveria ter
conduzido a administração da Companhia a rever as premissas básicas de seus testes de
recuperabilidade dos ativos.
60.
Das considerações acima, a SEP concluiu que haveria indícios de que o registro de
perdas por impairment já devesse ter ocorrido antes de 31.12.2013, solicitando, para melhor
avaliar essa constatação, novas informações da CCX em 09.05.2014,14 principalmente quanto ao
Businnes Plan e ao histórico de preços médios do carvão, tendo a Companhia enviado esse
documentos e informações em 26.05.2014 (fls. 205-208).
61.
Por fim, em 28.05.2013, a SEP solicitou da Companhia a confirmação se no
Memorando de Entendimentos firmado em 20.10.2013 já estavam estabelecidos os seguintes
termos, descritos na supracitada resposta enviada pela CCX em 14.02.2013: (i) o caráter de
oferta inicial, de cunho indicativo, atribuído aos valores dos três projetos de mineração

14 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No098/2014 (fls. 163-164).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 12 de 30

envolvidos; e (ii) a forma de pagamento, parcelado e condicionado ao cumprimento de
determinados objetivos.15
62.
Em sua resposta, datada de 06.06.2013 (fls. 219-220), a CCX confirmou que o
Memorando de Entendimentos, em suas cláusulas IV e VII, que tratavam das condições
precedentes para as transações, estabelecia que os valores de aquisição dos mineração tinham
caráter indicativo e ainda estavam sujeitos a eventual ajuste de preço, a depender do resultado da
due dilligence (fls. 347-355).
63.
Confirmou, também, que as cláusulas III e VI do documento, que tratavam dos
preços das transações, estabelecia que o preço do projeto de mineração subterrânea de San Juan
seria pago de forma parcelada, mediante o cumprimento de condições estabelecidas no
Memorando de Entendimentos, tais como conclusão de due diligence, a celebração dos acordos
definitivos e a obtenção das aprovações regulatórias necessárias (fls. 347-355).
III.
DAS MANIFESTAÇÕES DOS ADMINISTRADORES
64.
Em 16.06.2014, resumindo os fatos acima relatados e fazendo referência às respostas
da Companhia aos supracitados ofícios no 390/13, 012/14 e 098/14, a SEP solicitou a todos os
administradores da CCX no período dos fatos suas respectivas manifestações quanto às razões
pelas quais se entendeu não haver indícios de perda do valor de ativos, de modo a não efetuar o
teste de impairment por ocasião das demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2012, 31.03, 30.06 e 30.09.2013.16
65.
Em suas respostas, os administradores declararam, em linha com o alegado pela
Companhia, relatado no item 18 retro, que nas DFPs de 31.12.2012 e nas ITRs de 31.03 e
30.06.2013 os ativos não apresentariam indícios de perda de valor ou capacidade tecnológica que
pudesse acarretar impairment.
66.
Aduziram que o laudo da Brasil Plural, elaborado em fevereiro de 2013 com vistas
ao cancelamento de registro da CCX, sinalizava valores para as suas ações compatíveis com os
valores contábeis e que, além de administração da Companhia ter realizado avaliações que
concluíram pela desnecessidade dos testes de impairment, os auditores independentes
respaldaram esse entendimento.
67.
Em relação às ITRs de 30.09.2013, publicadas em 25.11.2013, os administradores
alegaram que o preço de US$ 450 milhões previsto no Memorando de Entendimentos firmado
entre a CCX e a Yildirim corresponderia a pouco mais de R$ 980 milhões, valor maior que o
registrado contabilmente para os ativos, o que evidenciaria a inexistência, à época, de indícios de
perda e da necessidade de redução de seu valor.

15 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No0163/2014 (fl. 218).
16 OFÍCIOS CVM/SEP/GEA-5/no137 a 149/2014 (fls. 225-263).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 13 de 30

68.
Também fizeram referência ao fato relevante de 22.10.2013 (fls. 26), que anunciou
que a CCX tivera sua concessão portuária aprovada pelo governo colombiano, como indicativo
de que não haveria indícios de perda de valor dos ativos por ocasião da divulgação, em
25.11.2013, das ITRs de 30.09.2013.
69.
Acrescentaram que o preço dos ativos constante da proposta inicial da Yildirim era
uma oferta inicial, sujeita a reajuste, e que sem a ferrovia do projeto San Juan, os custos de
logística para transporte e comercialização do carvão aumentariam substancialmente, o que teria
tornado necessária a renegociação dos termos e condições de compra e venda dos ativos.
70.
Segundo os administradores, a provisão por impairment realizada pela Companhia
nas DFPs de 31.12.2013 não demonstraria obrigação de realização de provisões semelhantes nos
demais períodos encerrados e que a decisão de não realização do teste de valor recuperável
naquelas ocasiões teria sido tomada buscando atender os interesses dos acionistas.
71.
Por fim, os conselheiros Eliezer Batista, Luiz Pereira e Samir Zraick e o diretor
jurídico e administrativo Bernardo Perseke alegaram não terem tido conhecimento da troca de
informações havida entre a CCX e a CVM, por meio dos ofícios no 390/13, 012/14 e 098/14.
IV.
DA ACUSAÇÃO
72.
Analisando as manifestações dos administradores, a SEP apontou, inicialmente, que
eles esquivaram-se de comentar pontos relevantes dos questionamentos da Superintendência, que
indicariam perda de valor recuperável dos ativos da Companhia e apontariam para a necessidade
de efetuar o teste de impairment ou, caso não se pudesse decidir pelo registro de perda no valor
dos ativos de mineração, de ao menos divulgar em notas explicativas que havia incertezas quanto
a essa recuperabilidade.
73.
Os indicativos sobre os quais os administradores não se manifestaram seriam: (a) a
menção, nas notas explicativas das DFPs de 31.12.2012 e das ITRs subsequentes, da
deterioração do mercado internacional de carvão mineral, que teria levado a Companhia a rever
seu planejamento estratégico (b) a busca de um parceiro por quase dois anos (tendo sido
contatadas mais de 60 empresas); (c) o declínio da cotação do carvão mineral colombiano desde
abril de 2011, quando estava cotado a US$ 120/ton, passando a ter preço médio de US$ 83,6/ton
em 2012 e US$ 71,8/ton em 2013, sendo que entre junho e outubro de 2013 esteve abaixo de
US$ 70,0/ton (fls. 224); e (d) o valor de mercado da Companhia, que seria de pouco menos de
50% do valor patrimonial em 31.12.2012 e pouco menos de 20% em 30.06.2013.
74.
As premissas utilizadas no laudo de avaliação da Brasil Plural, feito para a OPA
anunciada em janeiro de 2013, também foram contestadas pela área técnica, pois foi considerada
uma cotação para o carvão mineral na faixa de US$ 93 a 95/ton para o período de vigência da
concessão e exploração dos ativos, superior à cotação de mercado à época. Além disso, o laudo

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 14 de 30

chegou a um valor entre R$ 3,83 e R$ 4,24 por ação da Companhia, pelo método do fluxo de
caixa descontado, contra um valor patrimonial de R$ 4,22 em 31.12.2012, quando a cotação de
fechamento de R$ 2,05. Em 30.06.2012, esta cotação de fechamento de R$ 0,91.
75.
A SEP também concluiu que no fato relevante de 29.10.2013, que anunciou o
Memorando de Entendimentos firmado com a Yildirim, deveriam ter sido divulgados os riscos
de alteração do valor de US$ 450 milhões, detalhados nas respostas da Companhia enviadas em
14.02.2013 e 06.06.2013, após pedidos de esclarecimentos da área técnica.
76.
Tais riscos, que não foram divulgados no fato relevante, mas constavam do
Memorando de Entendimentos, diziam respeito (i) às licenças ambientais, que dependeriam de
consulta prévia com comunidades locais e indígenas; (ii) ao fluxo de pagamento parcelado do
preço do preço acordado, onde a CCX receberia somente 25% do pagamento total e o restante
estaria vinculado à emissão das licenças ambientais e de operação da ferrovia; e (iii) à
possibilidade de ajuste de preço ocasionado pela due diligence financeira, técnica, ambiental e
jurídica a ser realizada nos respectivos projetos.
77.
Nesse sentido, o termo de acusação apontou que foi instaurado o PAS CVM no
RJ2014/12710, em vista da suposta incompletude das informações divulgadas no fato relevante
de 29.10.2013.17
78.
Para a área técnica, a presença daqueles riscos fazia com que o valor da transação
com a Yildirim anunciada no Memorando de Entendimentos fosse meramente indicativo, e
juntamente com a trajetória declinante dos preços do minério de carvão demandariam que, nas
notas explicativas às ITRs de 30.09.2013 da CCX, publicadas em 25.11.2013, constasse um
alerta para as incertezas quanto aos valores recuperáveis dos ativos envolvidos na transação.
79.
Dessa foram, teriam sido atendidos os princípios contidos nos artigos 14 e 19 da
Instrução CVM no 480/0918, que dizem respeito à necessidade de divulgação de informações
verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor ao erro.
80.
Em relação aos procedimentos para a determinação do valor dos ativos, a área
técnica entendeu que as declarações da Companhia de que estava em fase pré-operacional e
revisando seu plano estratégico devido à deterioração das condições do mercado de carvão
mineral, que constavam de nota explicativa desde as DFPs de 31.12.2012, enquadravam-se na

17 No PAS CVM no RJ2014/12710, julgado em 05.12.2017, de que fui Diretor-Relator, o Colegiado acompanhou,
por unanimidade, meu voto e absolveu o diretor de relações com investidores da CCX Gelson Batista por, entre
outras acusações, ter supostamente divulgado o fato relevante de 29.10.2013 de forma incompleta.
18 Art. 19. Informações factuais devem ser diferenciadas de interpretações, opiniões, projeções e estimativas.
Parágrafo único. Sempre que possível e adequado, informações factuais devem vir acompanhadas da indicação de
suas fontes.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 15 de 30

hipótese prevista na alínea “b” do item 12 do CPC 01 (R1) como indicativo externo da
necessidade de realização dos testes de impairment.19
81.
Quando questionada em relação a esse ponto, a administração da Companhia alegou
que os ativos não apresentavam indícios de perda de valor na época de elaboração das ITRs de
30.09.2013, dado que “as negociações para venda dos projetos indicaram valores superiores ao
valor residual dos referidos ativos”, mas para a SEP, conforme já relatado, as informações sobre
os riscos de perdas de valor dos ativos de mineração seriam do conhecimento da administração
ao menos a partir da assinatura do memorando em 29.10.2013, ou seja, anteriormente à data de
divulgação daquelas ITRs, em 25.11.2013.
82.
O termo de acusação apontou também que as cláusulas do Memorando de
Entendimentos de 29.10.2013, que exprimiam aqueles riscos, configuravam fontes internas
previstas na alínea “g” do item 12 do CPC 01 (R1) como indicativas da necessidade de
realização dos testes de impairment.20
83.
Logo, para a SEP, de 29.10.2013 em diante, os fatores determinantes das incertezas
quanto à efetiva realização dos valores dos ativos à venda seriam do conhecimento da
administração, devendo constar, portanto, alerta quanto aos riscos de perda existente. Embora a
Companhia e seus administradores tenham alegado não haver, naquele momento, evidências
concretas de perda, a área técnica ponderou que as informações fornecidas pela própria CCX
indicavam, ao menos, um alto risco de sua ocorrência.
84.
Nesse sentido, o termo de acusação apontou a existência de normas contábeis que
determinam a divulgação de informação relevante em notas explicativas, ainda que não tenham
sido atendidos os critérios para o seu reconhecimento contábil:
“CPC- 00 (R1) (Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro):
4.43. Um item que possui as características essenciais de elemento, mas não
atende aos critérios para reconhecimento pode, contudo, requerer sua
divulgação em notas explicativas (...). Isso é apropriado quando a divulgação do
item for considerada relevante para a avaliação da posição patrimonial e
financeira (...).
CPC 26 (R1) (Apresentação das Demonstrações Contábeis):
125. A entidade deve divulgar, nas notas explicativas, informação acerca dos
pressupostos relativos ao futuro e outras fontes principais de incerteza nas

19 Art. 12, b: Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período, ou
ocorrerão em futuro próximo, no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, no qual a entidade opera
ou no mercado para o qual o ativo é utilizado.
20 Art. 12, g: Evidência disponível, proveniente de relatório interno, que indique que o desempenho econômico de
um ativo é ou será pior que o esperado.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 16 de 30

estimativas ao término do período de reporte que possuam risco significativo de
provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos (...).
129. As divulgações descritas no item 125 devem ser apresentadas de forma a
ajudar os usuários das demonstrações contábeis a compreender os julgamentos
que a administração fez acerca do futuro e sobre outras principais fontes de
incerteza das estimativas (...).
131. Por vezes, é impraticável divulgar a extensão dos possíveis efeitos de um
pressuposto ou de outra fonte principal de incerteza das estimativas ao término
do período de reporte. Nessas circunstâncias, a entidade deve divulgar que é
razoavelmente possível, com base no conhecimento existente, que os valores
dos respectivos ativos ou passivos ao longo do próximo exercício social tenham
que sofrer ajustes materiais em função da observação de uma realidade distinta
em relação àqueles pressupostos assumidos (...).”
85.
Logo, no momento da divulgação das demonstrações financeiras, as informações
relevantes que forem do conhecimento da administração e que puderem ser identificadas como
de risco significativo de provocar ajuste material imediato nos valores contáveis de ativos da
Companhia, devem necessariamente ser contempladas nas notas explicativas, não se aplicando a
hipótese de sigilo que facultam, em tese, aos administradores deixar de divulgar a informação
caso entendam que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia.
86.
Amparado nesse entendimento, o termo de acusação concluiu que os riscos
anteriormente elencados, conhecidos desde 29.10.2013, e a trajetória cadente dos preços do
minério de carvão obrigariam a que constasse, de nota explicativa às ITRs de 30.09.2013 da
CCX, publicada em 25.11.2013, um alerta para as incertezas quanto aos valores recuperáveis dos
ativos envolvidos na transação com a Yildirim, conforme procedimento estabelecido no item
4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1), bem como nos itens 125, 129 e 131 do
Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1).
87.
Procedendo-se assim, estaria atendido o art. 176 da Lei no 6.404/76, que prevê que,
“ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil
da companhia, as [....] demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação
do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício”.
88.
Pela omissão, a SEP entendeu que deveriam ser responsabilizados os conselheiros
de administração e diretores que “assinaram as demonstrações financeiras intermediárias,
relativas ao período encerrado em 30.09.2013 (fl. 059 verso), cientes das incertezas presentes
nas condições a serem atendidas para o pleno sucesso da transação” com a Yildirim (fl. 518).
V.
DAS RESPONSABILIDADES
89.
Diante do exposto, a SEP sugeriu a responsabilização de:

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 17 de 30

a)
Gelson da Silva Batista, como diretor de mineração e diretor presidente
e DRI da CCX Carvão da Colômbia de 25.09.2013 a 25.10.2013 e de 25.10.2013 a
01.12.2014, respectivamente, e Bernando de Araújo Chaves Perseke, como diretor
jurídico e administrativo da CCX Carvão da Colômbia de 30.04.2013 a 22.11.2013,
por infração aos artigos 153, 176 c/c 177, § 3o, da Lei no 6.404/1976 e 14 e 19 da
Instrução CVM no 480/2009 ao, tendo conhecimento, ao menos em 29.10.2013, das
incertezas relacionadas à recuperabilidade do valor dos ativos de mineração de
carvão na Colômbia, fazer elaborar demonstrações financeiras intermediárias da
CCX relativas ao período encerrado em 30.09.2013 divulgadas em 25.11.2013,
omitindo tais informações relevantes para a compreensão da situação financeira e
patrimonial da Companhia em inobservância ao disposto no item 4.43 do CPC 00
(R1) e nos itens 125, 129 e 131 do CPC 26 (R1), aprovados, respectivamente, por
meio das Deliberações CVM no 675/11 e 676/11; e
b)
Eike Fuhrken Batista, como presidente do conselho de administração
da CCX Carvão da Colômbia desde 16.04.2012, Eliezer Batista da Silva, como
membro do conselho de administração da CCX Carvão da Colômbia desde
16.04.2012, Luiz do Amaral de França Pereira, como membro do conselho de
administração da CCX Carvão da Colômbia desde 16.04.2012, e Samir Zraick,
como membro do conselho de administração da CCX Carvão da Colômbia desde
16.04.2012, por infração ao artigo 142, incisos III e V, e artigo 153 da Lei no
6.404/1976 ao, tendo conhecimento, ao menos em 29.10.2013, das incertezas
relacionadas à recuperabilidade do valor dos ativos de mineração de carvão na
Colômbia, deixar de adotar as providências compatíveis com a relevância e natureza
da matéria, de modo a assegurar que as demonstrações financeiras intermediárias que
serviram de base para o preenchimento do Formulário ITRs de 30.09.2013
(divulgado em 25.11.2013) evidenciasse tais informações relevantes para a
compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, fato que
caracterizou a inobservância ao disposto no item 4.43 do CPC 00 (R1) e nos itens
125, 129 e 131 do CPC 26 (R1), aprovados, respectivamente, por meio das
Deliberações CVM no 675 e 676, ambas de 13 de dezembro de 2011.
VI.
DO PARECER DA PFE
90.
Em 06.04.2015, a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”) emitiu parecer no qual
entendeu estarem presentes os elementos descritos nos incisos do art. 6o e o disposto no caput do
art.11, todos da Deliberação CVM no 538 de 05 de março de 200821 (fls. 524-525).

21 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I
– nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 18 de 30

VII.
DAS DEFESAS
91.
Todos os acusados protocolaram defesas tempestivas em 03.08.2015.
VII.1.
DOS ARGUMENTOS DE DEFESA GERAIS OU COMUNS
VII.1.1.
Da ausência de perda de valor dos ativos de mineração da Companhia nas DFPs de
31.12.2012 e nas ITRs de 31.03 e 30.06.2013
92.
Os fatos a seguir demonstrariam, para os Acusados, que não havia indicativos de
perda de valor dos ativos da Companhia, nas DFPs de 31.12.2012 e nas ITRs de 31.03 e
30.06.2013.
93.
No segundo trimestre de 2012, a CCX teria apresentado como destaques (i) a
conclusão da cisão dos ativos da MPX; (ii) a certificação para a mina subterrânea de San Juan; e
(iii) a divulgação do estudo de pré-viabilidade econômica do projeto integrado de mineração com
perspectivas promissoras, corroboradas pelo 3o ITR/2012 (fls. 864-985).
94.
Para o exercício social findo em 31.12.2012, a Companhia elaborou um
“Memorando de análise e identificação de fatores que pudesse indicar deterioração de ativos”
(fls. 87-90), que concluiu que seus ativos não apresentariam indícios de perda de valor ou de
capacidade tecnológica que pudessem acarretar o reconhecimento de perdas por impairment.
95.
No contexto da OPA para cancelamento de registro da Companhia, o laudo da Brasil
Plural teria indicado, pelo método do fluxo de caixa descontado, um intervalo de R$ 3,83 a R$
4,24 para a cotação de suas ações, cujo valor patrimonial era de R$ 4,22, o que foi comunicado
ao mercado pelo fato relevante de 25.03.2013 (fls. 738-739).
96.
A ausência de justificativa para a realização de teste de impairment foi novamente
informada nas notas explicativas das ITRs de 31.03.2013 (fls. 769-770), enquanto que novo
“Memorando de análise e identificação de fatores de desvalorização dos ativos de exploração e
avaliação” foi elaborado em 30.06.2013, registrando a inexistência de indicativos de perda de
ativos (fls. 91-95).
97.
Além disso, nas ITRs de 30.06.2013, foi consignado que, em razão da deterioração
das condições do mercado de carvão mineral, a Companhia estaria revisando seu plano
estratégico, o que implicaria na busca de parceiros para o desenvolvimento do empreendimento,
ainda em fase pré-operacional.

infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos
acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os
dispositivos legais ou regulamentares infringidos; V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o
caso; e VI – a indicação do rito a ser observado no processo administrativo sancionador. Art. 11. Para formular a
acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos
sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 19 de 30

VII.1.2.
Da ausência de perda de valor dos ativos de mineração da Companhia e da
desnecessidade de divulgação de incertezas quanto a eles nas ITRs de 30.09.2013
98.
A partir do segundo semestre de 2013, a CCX passou a buscar oportunidades de
venda de seus ativos, tendo sido publicado fato relevante em 14.08.2013, comunicando que
estava em tratativas para potencial alienação dos projetos de mineração a céu aberto. Com esta
decisão, tais ativos foram reclassificados nas ITRs de 30.09.2013, passando a constar da conta
“Ativos não circulantes mantidos para venda”.
99.
O fato de a consultoria contratada para encontrar interessados nos ativos ter
procurado parceiros ao longo de dois anos não refletiria qualquer desvalorização dos ativos, mas
sim uma conduta diligente e zelosa da administração na busca por melhores condições para
alienação dos ativos da Companhia. Os projetos de mineração seriam de alta complexidade,
envolvendo a necessidade de investimentos expressivos e diversas análises, de modo que a
avaliação da transação por terceiros interessados demandaria tempo e recursos consideráveis.
100.
As ITRs de 30.09.2013, portanto, teria sido elaborado em contexto distinto.
Enquanto as demais demonstrações financeiras avaliaram a necessidade do teste de impairment
partindo da premissa de que os projetos de mineração seriam desenvolvidos pela própria
Companhia, a verificação dos indícios de perda de valor recuperável e a própria elaboração das
ITRs de 30.09.2013 teriam passado a levar em consideração o fato de que estava sendo
negociada a alienação de tais ativos. Se o preço negociado fosse inferior ao valor contábil dos
ativos da Companhia, isso indicaria a necessidade de redução do valor recuperável de tais ativos
e, por conseguinte, a necessidade de fazer constar um alerta específico nas notas explicativas das
respectivas demonstrações financeiras. Por outro lado, um preço de venda acima do valor
contábil indicaria a desnecessidade do impairment e de fazer constar o referido alerta nas notas.
101.
Em 13.09.2013, foi publicado Memorando de Entendimentos entre a CCX e a
Transwell para a negociação das minas a céu aberto de Canãverales e Papayal e, naquela data, o
preço médio do carvão in situ era de US$ 1,75/tonelada. Ainda que se tratassem de jazidas
diferentes, caso fosse aplicado o valor unitário às reservas de San Juan, chegar-se-ia a um valor
muito superior ao contábil, não havendo, pois, motivo para impairment.
102.
As expectativas de negociações sobre a mina de San Juan foram fortalecidas com a
aprovação da concessão portuária para o porto privado da CCX, anunciado em fato relevante
publicado em 22.10.2013 (fls. 26), que ressalvou, no entanto, que a assinatura do contrato de
concessão estaria condicionada à emissão da licença ambiental.
103.
Findo o período de exclusividade com a Transwell, o fato relevante publicado em
29.10.2013 comunicou a celebração de Memorando de Entendimentos entre a CCX e a Yildrin
para a venda de todos os projetos de mineração e logística pelo valor de US$ 450 milhões, mas
ressaltando que a transação estava sujeita ao cumprimento de condições típicas de tais acordos,

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 20 de 30

como a conclusão de due diligence, negociações finais, celebração de acordos e obtenção de
aprovações societárias (fls. 25).
104.
No momento de assinatura do memorando, não havia nada que indicasse uma queda
no valor dos ativos capaz de justificar a realização do teste de recuperabilidade, conforme
estabelecido no Pronunciamento Técnico CPC 01(R1). Ademais, o preço de US$ 450 milhões
corresponderia a pouco mais de R$ 980 milhões, o que era significativamente superior ao valor
total contábil dos ativos em negociação e evidenciaria ainda mais a inexistência de indícios de
perda e a desnecessidade de se efetuar qualquer redução de valor nos ativos.
105.
Ainda que houvesse indícios dessas perdas, haveria que se considerar que seria
contrário aos interesses da Companhia qualquer lançamento contábil de redução do valor de
ativos a título de impairment, estando eles em fase de due diligence e de negociação, uma vez
que isso poderia levar o comprador a pleitear uma redução de preço.
106.
A Cláusula IX do Memorando de Entendimentos também estabeleceu a obrigação
das partes em manter a confidencialidade dos termos e condições do referido contrato (fl. 353).
107.
Apesar disso, sempre teria havido na Companhia a preocupação em destacar para o
mercado e para os acionistas que o valor de US$ 450 milhões constante do memorando não seria
vinculante e dependeria de uma série de estudos e negociações, conforme constou do fato
relevante publicado em 29.10.2013.
108.
Da leitura das ITRs de 30.09.2013, também se verifica que todos os riscos e
incertezas que seriam do conhecimento da administração foram divulgados de forma clara e
precisa nas notas explicativas no 10 e 12 (fls. 50-52), esta última ressaltando a possibilidade de
alteração dos valores negociados no memorando firmando com a Yildirim (“Não há contrato
firme que garanta que essas transações serão efetivadas nessas datas e pelos valores
consignados nas demonstrações financeiras”), e também na nota no 25.4, que tratou da
celebração do memorando e foi clara e precisa em informar que a operação ainda estaria sujeita
ao cumprimento de certas condições precedentes típicas em acordos como esse.
109.
Ademais, seria claro que a Companhia, em fase pré-operacional, ainda não possuía as
licenças e autorizações necessárias. Ressalte-se, quanto a isso, que as licenças e autorizações
governamentais pendentes para os projetos de San Juan e Papayal teriam sido claramente
descritas na nota explicativa no 2 das ITRs (fl. 46).
110.
O CPC 00 (R1), em seu item 4.43, indica que os elementos das demonstrações
contábeis que não atendam a critérios para reconhecimento podem requerer divulgação em notas
explicativas, quando tratarem de informações relevantes. Do ponto de vista contábil,
“informação contábil financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 21 de 30

possam ser tomadas pelos usuários”22, úteis a investidores e credores. Deste modo, “se a
informação contábil financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com
fidedignidade o que se propõe a representar”23.
111.
Dessa forma, não haveria regra que obrigasse a Companhia a ressaltar a incerteza da
transação referente ao memorando de 29.10.2013 mais do que já havia destacado, quando
divulgou no fato relevante que a negociação com a Yildirim estaria condicionada a uma série de
requisitos, inclusive a due diligence, sendo, portanto, incerta.
112.
A leitura dos itens 4.43 do CPC 00 (R1) e 125, 129 e 131 do CPC 26 (R1) permitiria
concluir, ao contrário do sustentado pelo termo de acusação, que não haveria a determinação dos
elementos específicos que deveriam ser evidenciados.
113.
As informações constantes do 3o ITR/13 teriam sido objeto de revisão pelos auditores
da Ernst & Young que não fizeram nenhuma ressalva ou observaram quaisquer omissões e/ou
irregularidades na elaboração, tendo, em 17.01.2014, ratificado não haver indicativo para a
impossibilidade de recuperação de ativos, em resposta à solicitação da CCX (fls. 85). Assim,
caso a SEP realmente entendesse que teriam sido omitidas informações relevantes nas ITRs de
30.09.2013, as responsabilidades decorrentes deveriam recair sobre os auditores independentes,
que teriam expertise e conhecimento sobre a matéria.
114.
Por ser uma companhia aberta listada no segmento do Novo Mercado da BM&F-
Bovespa, a CCX também disporia de um comitê de auditoria, órgão interno responsável por
questões dessa natureza. O comitê teria analisado as demonstrações financeiras tendo
subsequentemente recomendado a aprovação das ITRs de 30.09.2013 a todos os membros.
115.
Devido aos motivos expostos na resposta ao Ofício 012/2014, teria se chegado ao
preço de US$ 125 milhões nas negociações com a Yildirim, formalizado na Carta de Intenções
firmada em 31.01.2014 (fls. 496). Essa formatação teria sido vantajosa para a Companhia,
principalmente porque implicava no pagamento antecipado e na transferência para o comprador
do risco nas obtenções das licenças ambientais, autorizações e concessões, que deveriam ser
emitidas pelo governo colombiano e eram essenciais para a operação do projeto de mineração,
garantindo o pagamento à vista e gerando maior valor agregado para a CCX e acionistas.
116.
Porém, esses fatores, que teriam levado à redução do valor da transação, eram
desconhecidos da CCX e de seus administradores na época das ITRs de 30.09.2013. Apenas com
o término da due diligence pela Yildirim foi possível ter conhecimento desta realidade.
117.
Toda a administração da CCX acreditava que as tratativas com a Yildirim seriam
bem encaminhadas a fim de que o negócio fosse concluído nos termos mais próximos daqueles

22 CPC, 00 (R1), QC6.
23 CPC, 00 (R1), QC4.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 22 de 30

descritos no fato relevante de 29.10.2013, havendo inclusive feedback positivo do Morgan
Stanley, o que poderia ser verificado pelo exame dos e-mails enviados (fls. 704-709) à época por
Gelson Batista aos conselheiros de administração da Companhia.
118.
Já em meados de janeiro de 2014, diante da (i) evolução das negociações para a
venda dos ativos; (ii) da perspectiva de que a negociação final e conclusão do acordo definitivo
seria realizada por valores inferiores aos que a CCX reconhecia; e (iii) da deterioração
subsequente das condições do mercado de carvão mineral no cenário internacional, a
administração da Companhia teria entendido que seria adequado revisar as suas praticas em
relação ao tema.
119.
Desse modo, nas demonstrações financeiras de 31.12.2013, a Companhia ajustou o
registro dos ativos envolvidos na negociação ao valor de recuperação.
VII.2.
DAS PRELIMINARES E PONTOS ESPECÍFICOS ARGUIDOS POR LUIZ PEREIRA E SAMIR
ZRAICK
120.
Os conselheiros Luiz Pereira e Samir Zraick apresentaram defesa conjunta (fls. 590-
618), argumentando, inicialmente, que como membros independentes24 do conselho de
administração da CCX, não teriam sido eleitos apenas em virtude de sua experiência, mas,
sobretudo, em função de sua independência em relação à Companhia e seu acionista controlador.
121.
Segundo eles, a Acusação teria partido da equivocada premissa de que todos os
acusados teriam ciência do inteiro teor do Memorando de Entendimentos firmado com a
Yildirim em 29.10.2013, sendo conhecedores das incertezas existentes para o pleno sucesso da
operação. Alegam, porém, que somente compareciam à sede da CCX para as reuniões do
conselho de administração e não teriam sido previamente procurados pelo acionista controlador
ou pelos diretores da Companhia para participar das discussões sobre a referida transação.
122.
Desse modo, só teriam tomado conhecimento da assinatura do memorando de
entendimentos com a Yildirim por meio da publicação do fato relevante de 29.10.2013, sem
terem tido acesso ao conteúdo do documento, que não foi levado à deliberação do conselho de
administração e/ou assembleia geral da CCX.
123.
No mesmo dia da publicação do fato relevante, os acusados teriam recebido minuta
das ITRs de 30.09.2013 para análise. No dia seguinte, Luiz Pereira teria enviado uma revisão
indicando a necessidade de se incluir item mencionando o fato relevante e a operação que estaria
sendo negociada com a Yildirim, o que teria sido realizado com a inclusão do item 24.5 na
versão final do formulário.

24 A partir da constituição da CCX, em 16.04.2012, foi aprovada sua adesão ao segmento especial de listagem da
BM&FBovespa designado de Novo Mercado (fls. 619 – 658), o qual exige que os conselhos de administração das
companhias postulantes sejam compostos por, no mínimo, cinco membros eleitos pela assembleia geral, dos quais,
ao menos 20% devem ser conselheiros independentes, segundo o item 4.3 do Regulamento do Novo Mercado.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 23 de 30

124.
Quanto ao desempenho de suas funções, alegaram que, nos termos dos §§ 1o e 2o do
artigo 138 da Lei 6.404/197625, os integrantes do conselho de administração não detêm
individualmente funções próprias e específicas, nem participam da administração diária dos
negócios. Não poderia ser imputada, portanto, responsabilidade aos membros do órgão colegiado
de forma automática e extensiva, por todo e qualquer ato praticado pelos diretores.
125.
A acusação de infração ao inciso II do artigo 142 da Lei 6.404/1976 também não
faria sentido no âmbito do presente processo, pois a CCX teria firmado o Memorando de
Entendimentos e o divulgado na mesma data em que ambos souberam de sua celebração. Nesta
ocasião, não teria sido encaminhada a eles qualquer documentação, pois não competia ao
conselho aprovar a assinatura de um documento dessa natureza.
126.
Em fevereiro de 2014, após a publicação de fato relevante de 03.02.2014 e a notícia
de que o preço da transação seria bem inferior ao constante do fato relevante de 29.10.2013, eles
teriam solicitado cópias do Memorando de Entendimentos, sendo atendidos, por email, em
05.02.2014 (fls. 699-703).
127.
Desse modo, desconhecendo os riscos descritos no memorando, os acusados não
teriam razões para acreditar em incertezas sobre tais ativos. Além disso, a nota explicativa
inserida nas ITRs de 30.09.2013 teria sido aprovada pela diretoria e pelos auditores
independentes sem qualquer objeção.
128.
Argumentaram que, por consignar um standard de conduta, o conceito de diligência
seria genérico e flexível, devendo ser analisado tendo em vista as circunstâncias particulares do
caso, conforme, inclusive, já teria se manifestado a própria CVM26.
129.
Assim, membros do conselho de administração não poderiam ser responsabilizados
por descumprimento do dever de diligência em relação a atos que demandassem conhecimentos
técnicos que lhes fossem alheios, caso sua decisão estivesse respaldada em informações
fornecidas por profissionais especializados e confiáveis.
130.
Como não conheciam os riscos do Memorando de Entendimentos, não haveria como
questionarem os diretores sobre a eventual inclusão de notas explicativas a esse respeito ou no
sentido de serem efetuados lançamentos contábeis a título de impairment de ativos em
negociação e não solicitados ou propostos pelos auditores independentes.
131.
A doutrina ressaltaria, inclusive, que seria indesejável que os administradores
adquirissem informações sobre todos os aspectos das atividades da companhia, pois os

25 Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de administração e
à diretoria, ou somente à diretoria. § 1o O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a
representação da companhia privativa dos diretores. § 2o As companhias abertas e as de capital autorizado terão,
obrigatoriamente, conselho de administração.
26 PAS CVM no 18/2008, Rel. Dir. Alexsandro Broedel Lopes, julgado em 14.12.2010.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 24 de 30

benefícios desta prática poderiam ser inferiores aos seus custos. O excesso de informação
poderia até impedir que conseguissem detectar aquelas realmente relevantes e significativas.
132.
Defendem, assim, que quanto às ITRs de 30.09.2013, não haveria qualquer indício de
que eles tivessem se eximido do seu dever de vigiar, considerando que, por ocasião de sua
publicação, não tinham o conhecimento dos detalhes da operação com a Yildirim e tampouco
teriam tido acesso ao Memorando de Entendimentos.
VII.3.
DAS PRELIMINARES E PONTOS ESPECÍFICOS ARGUIDOS POR ELIEZER BATISTA
133.
Eliezer Batista também alegou em sua defesa (fls. 710-734) que o conselho de
administração não seria responsável pela análise e aprovação dos formulários trimestrais da
Companhia. Ademais, não haveria qualquer indício de impairment, visto que nas negociações
para alienação dos projetos de mineração a estimativa do valor de venda ultrapassaria o valor
contabilizado.
134.
Os membros do conselho não seriam parte legítima para responder por eventuais
irregularidades nas informações prestadas nas ITRs, como já teria reconhecido a própria CVM,
no Ofício/CVM/SEP/no455/14 (fls. 735-737) de 08.09.2014, em resposta à consulta efetuada
pela Associação de Investidores no Mercado de Capitais – AMEC:
“(...) em relação à consulta, informamos que, no entendimento da SEP,
corroborado pela Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (‘PFE’), não
se pode exigir que os membros do conselho de administração aprovem
expressamente as demonstrações financeiras trimestrais da companhia aberta”.
135.
Além disso, as incertezas dos valores e da própria transação teriam sido informadas
nas ITRs de 30.09.2013 e a auditora independente E&Y teria aprovado e ratificado todas as
informações.
136.
Os conselheiros só teriam tomado conhecimento das informações prestadas em
25.11.2013 junto com os demais acionistas e o mercado por meio do relatório dos auditores
independentes sobre a revisão das informações trimestrais.
137.
O termo de acusação teria ignorado o fato de que ele era membro do conselho de
administração e não diretor da CCX, como se estivesse pessoalmente incumbido dos estudos
sobre a viabilidade da transação entre a CCX e a Yildirim.
138.
Sobre a atuação de conselheiro, a CVM já teria se posicionado: “Eles não estão
diretamente na companhia e não se exige que estejam. É reconhecido como uma atividade de
dedicação parcial e não integral de seus integrantes (...)”27.

27 PAS CVM no RJ2002/1173, voto do diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em 02 de outubro de
2003.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 25 de 30

139.
A própria CVM entenderia que a revisão da diligência de um administrador
dependeria de uma série de fatores, valendo destacar a ausência de capacitação técnica dos
agentes da administração e decisões tomadas com quantidade limitada e imperfeita de
informações.
140.
Por fim, Eliezer Batista requereu (fls. 734) a produção de prova pericial contábil, de
engenharia e testemunhal.
VII.4.
DAS PRELIMINARES E PONTOS ESPECÍFICOS ARGUIDOS POR BERNARDO PERSEKE
141.
Bernardo Perseke alegou, preliminarmente, que, contrariamente ao preconizado por
vários precedentes da CVM28 e também a doutrina29, além de estabelecido pela Deliberação
CVM no 538/200830, a SEP não teria individualizado sua conduta ao imputar-lhe
responsabilidade, tendo sido citado em apenas três momentos ao longo do temo de acusação (fls.
798-854).
142.
Na primeira, é informado que a SEP enviou ofício a ele, solicitando esclarecimentos
(fl. 508); na segunda, em uma tabela com a relação de administradores da CCX, onde se informa
que ele não teria participado das negociações finais com a Yildirim,(fl. 510); e a terceira, quando
se conclui que ele tinha conhecimento de incertezas não evidenciadas nas ITRs de 30.09.2013 e
se imputa a ele responsabilidade pelas supostas omissões (fl. 518).
143.
Em nenhuma dessas ocasiões, o termo de acusação teria analisado sua conduta
individual, não havendo um parágrafo sequer que demonstrasse quais teriam sido as
circunstâncias e eventos que levaram a SEP a concluir que ele teria conhecimento, ao menos
desde 29.10.2013, das incertezas relacionadas aos ativos de carvão da CCX.
144.
Além disso, a Acusação, baseada somente no fato de ele ter ocupado o cargo de
diretor jurídico-administrativo da Companhia, entendeu ter sido ele responsável pela elaboração
das ITRs de 30.09.2013, o que significaria responsabilizá-lo de forma objetiva e solidária, noção
manifestadamente excessiva em matéria de responsabilidade administrativa e repelida pela
jurisprudência e doutrina31.
145.
A Acusação seria, portanto, inepta e o processo deveria ser arquivado sem
julgamento de mérito.

28 PAS CVM no 03/1997, Dir. Rel. Marcelo Fernandez Trindade, j. 09.09.2004; PAS CVM no 01/2004, Dir. Rel.
Pedro Oliva Marcílio de Souza, j. 16.11.2005; PAS CVM no 28/2003, Dir. Rel. Wladimir Castelo Branco, j.
24.10.2006; e PAS CVM no 15/2005, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcílio de Souza, j. 29.11.2006.
29 Osório, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p.
463-465; Eizirik, Nelson. Temas de Direito Societário. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2005. p. 588.
30 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:
(...) III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se
remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; (...).
31 Osório, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p.
382; Tavares Guerreiro, José Alexandre. RDM no 43, p. 75-77.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 26 de 30

146.
Quanto ao mérito, defende que não só não teria participado do processo de
elaboração das ITRs da CCX de 30.09.2013 como também já não ocuparia mais qualquer cargo
na Companhia na data de sua divulgação, em 25.11.20013, do ITR de 30.09.2013, pois se
desligou da sociedade em 22.11.2013.
147.
Até março de 2013, antes, portanto, de ele assumir o cargo de diretor jurídico-
administrativo da CCX, não haveria nada que indicasse uma possível perda do valor recuperável
dos ativos da Companhia.
148.
As ITRs de 30.06.2013, que foi o único cuja elaboração se iniciou no período em que
o Acusado era diretor da CCX, reafirmou que os ativos não apresentariam indícios de perda de
valor, entendimento respaldado por um memorando de análise e identificação de fatores de
desvalorização de ativos (fls. 91-95). Além disso, tanto o 1o quanto às ITRs de 30.06.2013 teriam
contado com pareceres sem ressalvas dos auditores independentes da Ernst & Young.
149.
Antes que as ITRs de 30.09.2013 fosse divulgado, a CCX informou ao mercado, por
meio do comunicado de 14.08.2013, que estaria em tratativas para potencial alienação dos
projetos de mineração a céu aberto, mas que, até aquele momento, não haveria qualquer contrato
ou acordo vinculante assinado pela Companhia.
150.
O principal projeto assumido por ele enquanto diretor da CCX teria sido justamente o
de liderar as negociações para alienação das minas de Cañaverales e Papayal para a Transwell,
bem como o de coordenar a obtenção das autorizações. Nesse sentido, cerca de quinze dias após
a assinatura do memorando com a Transwell, ele enviou um e-mail aos conselheiros da CCX
(fls. 1059-1064) informando que todas as cláusulas do contrato definitivo para a transação já
haviam sido negociadas e estavam fechadas, com exceção da cláusula relacionada à forma de
pagamento.
151.
Algumas horas depois, na noite do mesmo dia 02.10.2013, em outro e-mail, ele
comunicou aos conselheiros que as condições de pagamento haviam sido finalizadas e que as
partes haviam se comprometido a submeter a modelagem final da operação à aprovação dos seus
respectivos diretores e conselheiros.
152.
Segundo alega, teria ficado encarregado de manter vivas as negociações com a
Transwell, após o início das tratativas com a Yildirim, uma vez que, em um primeiro momento,
tratar-se-ia de mera indicação de interesse por parte dessa sociedade. Em função disso, não teria
sido diretamente envolvido nas discussões acerca das negociações com a Yildirim, tendo
permanecido em contatos negociais com a Transwell.
153.
Acrescentou que, na qualidade de diretor jurídico-administrativo da CCX, caberia a
ele tão somente analisar as demonstrações financeiras elaboradas pela equipe financeira e
submetê-las à aprovação do conselho de administração da Companhia.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 27 de 30

154.
Ademais, a não realização do impairment teria sido uma decisão consciente da
administração da Companhia e o que a SEP teria tratado como omissão seria, mais
especificamente, uma decisão deliberada e consciente de não realizar o teste por entender que
não haveria incertezas quanto aos valores recuperáveis.
155.
Ao analisar as ITRs de 30.09.2013, Bernardo Perseke teria confiado nas informações
da área técnica que detinha até aquele momento. Todas as opiniões convergiam para o
entendimento de que não haveria, até a elaboração do documento, indícios de redução do valor
recuperável dos ativos. E ainda que a CVM tivesse questionado a Companhia, antes da
divulgação das ITRs, acerca da necessidade de realizar o impairment, os estudos e análises
preparados apontavam a inexistência de indícios de perda de valor.
VII.5.
DAS PRELIMINARES E PONTOS ESPECÍFICOS ARGUIDOS POR EIKE BATISTA
156.
Eike Batista alegou que embora a revisão das demonstrações financeiras seja de
responsabilidade do conselho de administração, o mesmo não ocorreria com os formulários de
informações trimestrais (fls. 1076-1109). Defende, assim, que o conselho não seria responsável
pela aprovação das informações contidas nas ITRs, apesar de a SEP ter entendido que, pelo fato
de as demonstrações terem relacionado, em sua última página, o nome dos conselheiros e
diretores da Companhia (fl. 59), esses as teriam assinado.
157.
Nesse sentido, acrescentou que o relatório dos auditores da E&Y (fls. 60), anexo às
ITRs de 30.09.2013, foi endereçado ao conselho de administração e acionistas da CCX. Ou seja,
se as ITRs tivessem passado pelo crivo dos conselheiros, a auditoria não estaria noticiando a
aprovação das contas a eles.
158.
A própria CVM já teria reconhecido a ausência de previsão legal que exigisse dos
membros do conselho de administração a aprovação de ITRs, no supracitado ofício da SEP em
resposta à consulta da AMEC.
159.
Diferentemente da diretoria, o conselho de administração não teria a incumbência de
cuidar do dia a dia da empresa, posto que não seria responsável pela administração diária,
corrente e ordinária da Companhia.
160.
O administrador também não poderia ser responsabilizado pelo insucesso da
Companhia, desde que tivesse empregado os melhores esforços. Desse modo, desde o primeiro
momento, na condição de acionista controlador, teria se preocupado em se cercar dos melhores
profissionais. Além disso, os diversos estudos que a CCX realizaria teriam sido encomendados
às mais qualificadas empresas com o intuito de garantir a confiabilidade das informações.
161.
Não restaria dúvida de que sua atuação atenderia a todos os requisitos do dever de
diligência: (i) estaria apto ao cargo, (ii) buscaria dentro do possível manter-se informado; (iii)
não teria receio de melhor investigar, contratando consultorias internacionais.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 28 de 30

162.
Por fim, Eike Batista requereu a produção de prova pericial contábil, de engenharia e
testemunhal (fls. 1.108).
VII.6.
DAS PRELIMINARES E PONTOS ESPECÍFICOS ARGUIDOS POR GELSON BATISTA
163.
Gelson Batista também alegou, preliminarmente, que o termo de acusação não teria
individualizado a sua conduta e as suas atribuições, conformem exige a doutrina32 e a
jurisprudência pacífica da CVM,33 sendo a Acusação, portanto, inepta, contendo vício insanável
(fls. 1137-1206).
164.
Segundo o Acusado, a SEP atribuiu responsabilidade aos administradores da
Companhia de forma conjunta e genérica, em desacordo com o direito penal-administrativo, a
doutrina e a jurisprudência.
165.
Aduziu, nesse sentido, que caso a sua conduta tivesse sido analisada
individualmente, a conclusão seria a de que ele não era responsável pela elaboração de
demonstrações financeiras e/ou análise de recuperabilidade dos valores dos ativos da
Companhia, pois foi eleito para o cargo de diretor presidente e diretor de relações com
investidores em 25.10.2013, ou seja, há um mês da divulgação das ITRs de 30.09.2013, sendo
que, até aquela data, exercia o cargo de diretor de mineração – atividade sem qualquer relação
com contabilidade ou finanças.
166.
Defende que eventual responsabilização somente poderia ter sido atribuída aos
auditores independentes e, em último caso, ao comitê de auditoria, formado pelos conselheiros
independentes e que não foi sequer mencionado pelo termo de acusação.
VIII.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
167.
Em reunião do Colegiado de 29.09.2015, o Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes foi sorteado como relator do presente processo (fls. 1.219), que em 04.01.2017 foi
redistribuído para minha relatoria, nos termos do artigo 9o da Deliberação CVM no 558 de 12 de
novembro de 200834 (fls. 1.243).
168.
Em reunião do Colegiado de 14.07.2017, o processo foi redistribuído para a relatoria
do Diretor Gustavo Gonzalez, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM no 558/200835 (fls.

32 V. Nota 29 e também Eizirik, Nelson; Gaal, Ariáda B.; Parente, Flávia; Henriques, Marcus de Freitas. Mercado de
Capitais - Regime Jurídico - 3a Ed. 2011 - revista e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p.313.
33 V. Nota 28 e também PAS CVM no RJ2006/4663, Dir. Rel. Marcos Barbosa Pinto, j. 04.09.2007.
34 Art. 9o Quando do desligamento definitivo do Relator, os processos que estejam sob sua relatoria serão grupados
em ordem cronológica, observados os casos de processos conexos, e redistribuídos por sorteio, provisoriamente, em
quantidades iguais, aos demais membros do Colegiado, até a posse do seu sucessor.
35 Art. 10. Ao membro do Colegiado que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a hipótese
de impedimento ou suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 29 de 30

1.260), que se declarou impedido nos termos do art. 7o da mesma Deliberação (fls. 1.261), sendo
o processo devolvido à minha relatoria em 25.07.2017 (fls. 1.262).
IX.
DOS FATOS POSTERIORES À DISTRIBUIÇÃO
169.
Em 18.09.2018, proferi despacho deferindo produção de prova contábil, de
engenharia e testemunhal conforme pedido feito pelas defesas de Eliezer Batista (fls. 734) e Eike
Batista (fls. 1.108). Por fim, concedi prazo de cinco dias para que apontassem as provas que
pretendia produzir e, com relação à prova testemunhal, que indicasse o rol de testemunhas com
seus respectivos endereços.
170.
Em 01.10.2018, Eike Batista protocolou pedido de juntada do Parecer Técnico da
Tendências Consultoria (fls. 1.273-1.321) e do Laudo Técnico Pericial de Engenharia de
Petróleo e Geociências, este último produzido no âmbito do PAS CVM no RJ2014/0578,
deferido em 05.08.2013, juntamente com a juntada de mídia contendo a oitiva de testemunhas
indicadas conforme rol apresentado no referido processo. Adicionalmente, concedi o prazo de 30
dias para que os Acusados se manifestassem acerca das provas juntadas (fls. 1.322).
171.
Em 19.10.2018, Luiz Pereira e Samir Zraick protocolaram pedido de devolução de
prazo para apresentação de manifestação acerca das provas produzidas, pois não teriam tido
acesso às cópias do processo a tempo (fls. 1.351). Bernardo Perseke e Gelson Batista também se
manifestaram quanto à prorrogação de prazo para manifestações acerca das provas produzidas
(fls. 1.352-1.353).
172.
Em 29.10.2018, proferi despacho concedendo 30 dias adicionais, a partir de
23.10.2018, data em que os Acusados tiveram acesso ao processo, para manifestações (fls.
1.354).
173.
Em 08.11.2018, Eike Batista protocolou pedido de concessão de prazo para
alegações finais (fls. 1.356-1.357) e, em 12.11.2018, proferi despacho fixando o dia 30.11.2018
como termo final para que todos os Acusados se manifestassem acerca da produção de provas
(fls. 1.358).
174.
Em 14.11.2018, o laudo técnico pericial de engenharia de petróleo e geociência,
produzido no âmbito do PAS no RJ2015/1954 foi adicionado ao presente processo (fls.1.362-
1.409)
175.
Em 22.11.2018, Gelson Batista protocolou pedido de dilação de prazo até 15.12.2018
para manifestação final, visto que duas das três provas produzidas ainda não haviam sido
juntadas ao processo na época em que obteve acesso aos autos (fls. 1.411).
176.
Em 27.11.2018, deferi o pedido de dilação de prazo, fixando o dia 15.12.2018 como
termo final (fls. 1.412) para manifestações.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Relatório – Página 30 de 30

177.
Em 30.11.2018, Eike Batista protocolou documento (fls. 1.509-1.510) informando
que não teria pleiteado prorrogação de prazo para se manifestar acerca das decisões de fls. 1.263
e 1.322. Na realidade, teria pleiteado que fosse declarado o término da instrução do
procedimento, com abertura de prazo para o acusado apresentarem alegações finais, na forma do
art. 4o da Lei no 9.784/99. Ao final, requereu que fosse concedido prazo não inferior a 45 dias
para apresentação de tais alegações.
178.
Em despacho de 13.12.2018 (fls. 1.511), publicado no D.O.U em 18.12.2018 (fls.
1.512), tendo em vista que (i) não há previsão normativa para apresentação de alegações finais; e
(ii) que o acusado pode se manifestar amplamente sobre todos os argumentos e provas suscitados
no processo, indeferi o pedido formulado.
179.
Conforme certidão de óbito protocolada em 30.04.2019 (fls. 1.513-1.514), em
18.06.2018 ocorreu o falecimento do Acusado Eliezer Batista da Silva.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Voto – Página 1 de 15
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/1954
Reg. Col. no 9862/15

Acusados:
Eike Fuhrken Batista

Eliezer Batista da Silva

Luiz do Amaral França Pereira

Samir Zraick

Gelson da Silva Batista

Bernardo de Araújo Chaves Perseke

Assunto:
Responsabilidade de diretores pela elaboração de demonstrações
financeiras intermediárias com omissão de informações relevantes
para a compreensão de sua situação financeira e patrimonial, em
infração aos artigos 153, 176 c/c 177, §3o da Lei no 6.404/1976.
Infração ao art. 14 e 29 da Instrução CVM no 480/2009.
Responsabilidade de conselheiros de administração pela não
adoção de providências capazes de assegurar que demonstrações
financeiras
intermediárias
da
Companhia
evidenciassem
informações relevantes para a compreensão de sua situação
financeira e patrimonial, em infração aos artigos 142, III e V, e
153, da Lei no 6.404/1976.

Diretor Relator:
Henrique Machado

VOTO

I.
OBJETO
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de
Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face de administradores da CCX Carvão da
Colômbia S.A. (“CCX” ou “Companhia”), em função de suposta omissão, nas demonstrações
financeiras intermediárias da Companhia relativas ao período encerrado em 30.09.2013,
divulgadas em 25.11.2013, de informações relevantes para a compreensão de sua situação
financeira e patrimonial.
2.
No entender da Acusação, as notas explicativas às referidas demonstrações deveriam
ter evidenciado a presença de incertezas quanto à recuperabilidade do valor dos ativos de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Voto – Página 2 de 15
mineração de carvão detidos pela CCX na Colômbia, causadas pela trajetória declinante dos
preços daquela commodity no mercado internacional e por determinadas condições contratuais
constantes de Memorando de Entendimentos (“MOU”) celebrado com a sociedade Yildirim
Holding A.S. (“Yildirim”) em 29.10.2013, cujo objeto era a venda daqueles ativos (fls. 347-355).
3.
Foram acusados os diretores e conselheiros de administração da CCX que, pelas
conclusões do termo de acusação, teriam conhecimento das referidas incertezas e,
respectivamente, omitiram essas informações na elaboração das Informações Trimestrais
(“ITRs”) da Companhia de 30.09.2013 e não adotaram providências para que elas fossem
evidenciadas, a saber:
a.
Gelson da Silva Batista (“Gelson Batista”), na qualidade de diretor
presidente e diretor de relações com investidores (“DRI”), e Bernardo de Araújo
Chaves Perseke (“Bernardo Perseke”), na qualidade de diretor jurídico e
administrativo, ambos por infração aos artigos 1531 e 176 c/c 177,§ 3°,2 da Lei n°
6.404 de 15 de dezembro de 1976, bem como aos artigos 14 e 293 da Instrução CVM
n° 480 de 07 de dezembro de 2009.
b.
Eike Fuhrken Batista (“Eike Batista”), Eliezer Batista da Silva (“Eliezer
Batista”), Luiz do Amaral França Pereira (“Luiz Pereira”) e Samir Zraick, na
qualidade de conselheiros de administração, por infração aos artigos 142, incisos III
e V4, e 153, da Lei n° 6.404/1976.
4.
Analisarei primeiro as preliminares suscitadas pelas defesas para, em seguida,
apreciar o mérito das imputações referentes à omissão de informações relevantes nas ITRs de
30.09.2013.
II.
PRELIMINARES
II.1.
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE
1.
Preliminarmente, cumpre reconhecer a extinção da punibilidade de Eliezer Batista,
em razão do seu falecimento em 18.06.2018, conforme nos autos.

1 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
2 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
3 Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor
a erro. Art. 29. Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de informações trimestrais – ITR,
documento eletrônico que deve ser: I – preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais elaboradas
de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao emissor, nos termos dos arts. 25 a 27 da presente Instrução; e II –
entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre.
4 Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer
tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos; (...) V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Voto – Página 3 de 15
II.2.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
5.
Eike Batista alega em sede preliminar que, enquanto as demonstrações financeiras
devem ser aprovadas pelo conselho de administração, por força do disposto no art. 142, V, da
Lei no 6.404/1976, o mesmo não ocorre com os formulários de informações trimestrais, criados
posteriormente pela Instrução CVM no 202, de 06 de dezembro de 1993 (fls. 1.082-1.085).
6.
Acrescenta que a própria CVM teria reconhecido não ser o conselho responsável pela
aprovação das informações contidas nas ITRs, em resposta a consulta formulada pela Associação
de Investidores no Mercado de Capitais – AMEC, onde se afirmou que (fls. 735-737)5:
“A respeito, em relação à consulta, informamos que, no entendimento da SEP,
corroborado pela Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”),
não se pode exigir que os membros do Conselho de Administração aprovem
expressamente as demonstrações financeiras trimestrais da companhia aberta.
Este entendimento é fundamentado pela ausência de previsão legal ou
regulamentar impondo esta obrigação ao Conselho de Administração e é
reforçado pela diferença entre as exigências concernentes ao preparo e à
apresentação das demonstrações financeiras anuais e das informações
trimestrais, sendo mais rigorosas no primeiro caso.” (grifo no original)
7.
De fato, a Lei no 6.404/1976, em seu art. 142, V, somente exige a manifestação do
conselho de administração a respeito do relatório da administração e das contas da diretoria,
inserindo-se, aqui, as demonstrações financeiras, todos eles documentos da administração
preparados anualmente para posterior apresentação à assembleia geral ordinária, nos termos dos
artigos 132 e 133 da mesma lei6, 7.
8.
Porém, entendo que a ausência de previsão legal exigindo a aprovação das ITRs
pelos conselheiros de administração não os exime por completo de proceder a uma análise prévia
desses documentos, antes de sua publicação. Com efeito, considero salutar, para um exercício
apropriado do dever de diligência que possuem para com a Companhia, que os conselheiros
verifiquem, com um adequado grau de profundidade, se as ITRS estão espelhando
razoavelmente a posição patrimonial e financeira da sociedade ou se algum item relevante deva
ser melhor evidenciado.

5 Ofício/CVM/SEP/no455/14, de 08.09.2014.
6 Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1
(uma) assembleia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III - eleger
os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; IV - aprovar a correção da expressão
monetária do capital social (artigo 167).
7 Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da
assembleia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos
acionistas: I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do
exercício findo; II - a cópia das demonstrações financeiras; III - o parecer dos auditores independentes, se houver.
IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e V - demais documentos pertinentes a
assuntos incluídos na ordem do dia.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Voto – Página 4 de 15
9.
Esse foi, aliás, o entendimento esposado pela SEP na supracitada resposta enviada à
AMEC, onde, após os parágrafos colacionados pelo acusado, a Superintendência consignou:
“Por outro lado, diante da competência atribuída por Lei aos membros do
Conselho de Administração e, principalmente, a fim de cumprirem com seu
dever de diligência, entendemos que, no mínimo, é recomendável que os
conselheiros apreciem com antecedência as informações trimestrais.
(...)
Sem prejuízo do exposto, os membros do Conselho de Administração não
podem se escusar de atuar de forma diligente na fiscalização dos negócios da
companhia e da preparação das demonstrações financeiras, sob a justificativa de
que não há previsão legal para se manifestarem sobre as informações
financeiras intermediárias.
Diante de situações concretas, o conselheiro deve ser diligente e adotar a melhor
forma de atuação para cumprir seus deveres fiduciários. Por outro lado, a CVM
também não se furtará de apurar responsabilidades quando se encontrar diante
do descumprimento desses deveres.”
10.
No caso concreto, portanto, em que se controverte sobre a eventual omissão de
“informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial” da CCX em
suas ITRs de 30.09.2013, e em que os conselheiros de administração foram, em função disso,
acusados de faltar com seu dever de diligência para com a sociedade, não se pode
preliminarmente afastar a sua responsabilidade em razão da referida ausência de previsão legal.
11.
Pelo contrário, torna-se necessário adentrar no exame do mérito da acusação, de
modo a avaliar se realmente houve a omissão apontada pela SEP e, caso positivo, se a sua
materialidade pode ser considerada como inserida na esfera de cuidado e diligência esperada de
um conselheiro, a ponto de dele se exigir que alertasse a diretoria da Companhia para que
corrigisse as lacunas informacionais identificadas nas ITRs.
12.
Afasto, portanto, a preliminar suscitada, por tratar-se de questão de mérito, que será
devidamente apreciada a seu tempo.
II.3.
NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA
13.
Bernardo Perseke e Gelson Batista alegam, preliminarmente, que a peça acusatória
não individualizou as suas condutas, como estabelece o art. 6o da Deliberação CVM no
538/20088, devendo, em consequência, ser arquivada.

8 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:
(...) II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de
autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa
às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; (...).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Voto – Página 5 de 15
14.
Nesse sentido, Gelson Batista aponta ter sido eleito para o cargo de diretor presidente
e diretor de relações com investidores da Companhia apenas em 25.10.2013, um mês antes da
data de divulgação das ITRs de 30.09.2013, e que antes disso exercia o cargo de diretor de
mineração, sem qualquer relação com contabilidade ou finanças. Alega que não seria, assim,
responsável pela elaboração das demonstrações financeiras, mas que a SEP, no entanto,
responsabilizou a todos os administradores da CCX, à época dos fatos, de forma objetiva e
solidária.
15.
Bernardo Perseke, por sua vez, afirma que, como diretor jurídico-administrativo da
CCX, também não participou da elaboração daquelas ITRs, acrescentando ter se desligado da
sociedade em 22.11.2013, antes, de sua divulgação, em 25.11.20013. Aduz ter sido citado
individualmente em apenas três momentos ao longo do termo de acusação e que em nenhuma
delas foi analisada sua conduta individual ou especificadas as circunstâncias e eventos que
comprovariam ter ele conhecimento, ao menos desde 29.10.2013, das incertezas relacionadas aos
ativos de carvão da Companhia, conforme defende a SEP.
16.
Colocadas essas alegações, entendo, no entanto, que a Acusação, ao contrário do que
alegam os acusados em suas defesas, traz elementos que permitem individualizar a conduta de
cada um e lhes dar plena ciência das infrações a eles imputadas.
17.
Com efeito, o termo de acusação, em seus itens 24 a 27, 37 a 39 e 44, é claro em
dizer que determinadas condições presentes no MOU, relacionadas à obtenção de licenças e à
forma de pagamento do valor acordado para a transação, não foram divulgadas em notas
explicativas às ITRs de 30.09.2013. Também é afirmado, nos itens 28 a 29 e 39 a 41, que essas
omissões, ao fazerem com que a situação financeira e patrimonial da Companhia não fosse
adequadamente refletida nas ITRs, teriam ido de encontro a várias normas contábeis de
atendimento obrigatório, por força de lei, pelas companhias abertas.
18.
Constatadas as infrações a normas que regem a divulgação de informações em
demonstrações financeiras, circunscritas às referidas ITRs de 30.09.2013, a SEP identificou, nos
itens 47 a 49, os administradores que ela entendeu terem sido responsáveis por sua elaboração
e/ou revisão e, por consequência, pelas omissões apontadas.
19.
Nesse sentido, o termo de acusação responsabilizou Bernardo Perseke e Gelson
Batista por terem sido relacionados nas ITRs como únicos integrantes da diretoria da Companhia
(fl. 59-v) e por terem exercido suas atribuições em grande parte do período em que elas foram
supostamente elaboradas, qual seja, de 30.09 a 25.11.2013. Esse período, ademais, engloba a
data de assinatura do Memorando de Entendimentos, 29.10.2013, quando, segundo a SEP,
ambos teriam tido conhecimento das incertezas posteriormente omitidas nas ITRs.
20.
Da mesma forma, foram responsabilizados os membros, à época, do conselho de
administração.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Voto – Página 6 de 15
21.
Concluo, portanto, que o termo de acusação se desincumbiu de caracterizar as
possíveis infrações e identificar seus possíveis autores, tendo individualizado devidamente a
conduta dos acusados. Dessa forma, afasto também esta preliminar e passo a examinar as
questões de mérito.
III.
MÉRITO
22.
Os ativos de carvão da CCX na Colômbia compunham-se dos projetos de mineração
a céu aberto Cañaverales e Papayal, e do projeto de mineração subterrânea San Juan, bem como
do projeto de infraestrutura de transporte do minério, com ferrovia e porto, e estavam registrados
na Companhia pelo valor contábil, desde que foram incorporados, em 24.05.2012, como parte do
acervo recebido na cisão da MPX Energia S.A. (“MPX”), empresa do Grupo EBX.
23.
Análises realizadas pela SEP no curso de sua investigação identificaram, no entanto,
os seguintes indícios de que tais ativos teriam sofrido perda de valor desde o fim do exercício de
2012, prosseguindo ao longo de 2013:
i.
a cotação internacional do carvão mineral apresentou viés contínuo de baixa no
período (fls. 212-213);
ii.
as ações de emissão da CCX sofreram expressiva queda em seu valor de
mercado, chegando a 50% do valor patrimonial em 31.12.2012 e a apenas 20% desse
valor em 30.06.2013; e
iii.
as Demonstrações Financeiras Padronizadas (“DFPs”) de 31.12.2012 e as ITRs
de 31.03 e 30.06.2013 informaram que as condições do mercado internacional de
carvão mineral haviam se deteriorado e que, em função disso, a Companhia estava
revisando seu planejamento estratégico e buscando parceiros estratégicos.
24.
Para a área técnica, a presença desses elementos indicaria a necessidade de
reconhecimento contábil, pela CCX, de perdas no valor dos ativos de mineração, nos termos do
§3o do art. 1839 da Lei no 6.404/1976, e no Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) – “Redução
ao Valor Recuperável de Ativos”, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis10.
25.
De acordo com o item 8 do CPC 01 (R1), um “ativo está desvalorizado quando seu
valor contábil excede seu valor recuperável” e, segundo o item 9, “[a] entidade deve avaliar ao
fim de cada período de reporte, se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido
desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável do

9 Art. 183. §3o A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores registrados no
imobilizado e no intangível, a fim de que sejam: I – registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver
decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando comprovado que não
poderão produzir resultados suficientes para recuperação desse valor; ou II – revisados e ajustados os critérios
utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização.
10 O CPC 01 (R1) foi aprovado e tornado obrigatório para as companhias abertas pela Deliberação CVM no 639, de
07 de outubro de 2010.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Voto – Página 7 de 15
ativo”, que o item 18 define como sendo “o maior valor entre o valor líquido de venda de um
ativo ou de unidade geradora de caixa e o seu valor em uso.”
26.
Em contraposição ao alegado pela SEP, a Companhia juntou aos autos, no curso do
processo, documentos de nome “Memorando de Análise e Identificação de Fatores de
Desvalorização dos Ativos de Exploração e Avaliação”, preparados para as DFPs de 31.12.2012
e para as ITRs de 30.06.2013, nos quais foram avaliados os fatores externos e internos que o
CPC 01 (R1) aponta como indicativos da necessidade de se efetuar o chamado teste de
impairment.11
27.
Nesses trabalhos, a Companhia identificou, como único elemento indicativo da
necessidade de realização de teste de impairment em seus ativos, a discrepância entre o valor de
mercado e patrimonial das ações, mas decidiu não reconhecer qualquer perda de valor naquelas
datas com a justificativa de que as áreas de mineração seriam economicamente viáveis e que as
operações futuras, ainda que reformuladas, seriam suficientes para a recuperação dos ativos.
28.
Em suas defesas, os acusados também alegam que a viabilidade dos projetos de
mineração da Companhia era inconteste à época, pois as suas reservas de carvão haviam sido
certificadas, em volume e qualidade, por instituições de alto nível, que também traçaram
prognósticos extremamente positivos para a utilização e comercialização da commodity no
mercado internacional.
29.
Citam, na mesma direção, a avaliação feita pelo método do fluxo de caixa
descontado, para fins de realização de OPA para fechamento de capital, divulgado ao mercado
em 25.03.2013, que teria indicado um intervalo de R$ 3,83 a R$ 4,24 para a cotação das ações
das CCX, cujo valor patrimonial era de R$ 4,22.
30.
Por fim, defendem que as ações da Companhia estavam, à época, sofrendo uma
influência significativa da especulação e volatilidade das ações do Grupo EBX, o que justificaria
a não utilização isolada desse critério como indicador da necessidade de reconhecimento de
impairment.
31.
Porém, em que pese a controvérsia sobre a eventual existência de elementos
indicando que a CCX deveria ter ajustado o valor de seus ativos ao valor recuperável, nas DFPs
de 31.12.2012 ou nas ITRs de 31.03 e 30.06.2013, o fato é que a SEP não formulou acusação
vinculada a essas demonstrações financeiras, tendo circunscrito as suas imputações somente às
ITRs de 30.09.2013.

11 O item 12 do CPC 01 (R1) elenca os seguintes indicativos da necessidade de se proceder a um teste de valor
recuperável de ativos ou teste de impairment: Fontes externas: “(i) diminuição significativa do valor de mercado do
ativo; (ii) mudanças significativas no ambiente de mercado, tecnológico, etc., com efeito adverso sobre a
Companhia; (iii) aumento nas taxas de juros ou outras taxas de mercado; e (iv) valor contábil do patrimônio
líquido superior ao seu valor de mercado”; e Fontes internas: “(i) evidência de obsolescência ou dano físico do
ativo; (ii) mudanças significativas na extensão ou maneira em que o ativo é utilizado,com efeito adverso sobre a
Companhia; e (iii) relatório interno evidenciando desempenho econômico pior do que o esperado.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Voto – Página 8 de 15
32.
Nessas ITRs, publicadas em 25.11.2013, a Companhia novamente comentou a
deterioração das condições do mercado de carvão mineral (fl. 45), mas desta feita, na nota
explicativa no 11 sobre o ativo imobilizado (fl. 50-v), justificou o não reconhecimento do
impairment dos ativos em função da existência de negociações para sua venda, que indicavam
valores superiores aos contábeis.
33.
Essas negociações referiam-se às tratativas formalizadas em 29.10.2013 no
supracitado MOU, no qual se estipulou um valor de US$ 450 milhões para a transferência dos
ativos. A celebração do acordo foi relatada na nota explicativa 25.4 – Evento Subsequente, das
ITRs de 30.09.2013 (fl. 59).
34.
Chamou a atenção da área técnica, no entanto, o fato de que, em 31.01.2014, a CCX
e a Yildirim firmaram os termos e condições definitivos para a transação, por meio de uma Carta
de Intenções em que o valor da transação foi reduzido para US$ 125 milhões, significativamente
inferior ao montante previsto no MOU.
35.
Oficiada, a Companhia afirmou que os valores acordados inicialmente possuíam
“caráter indicativo e que ainda estavam sujeitos a eventual ajuste de preço”, e que, após a due
diligence realizada pela Yildirim, as bases do negócio teriam se modificado, resultando em um
valor menor, mas que seria pago a vista. Além disso, as licenças e autorizações necessárias para
a operação das minas e da logística, com a nova formatação da transação, passaram a ser de
responsabilidade da compradora (fls. 103-106).
36.
A SEP concluiu, no entanto, que as condições de pagamento da transação e a
necessidade de obtenção de licenças ambientais e aprovações governamentais, previstas no
MOU12 e, portanto, de conhecimento dos administradores da CCX desde a sua celebração, em
29.10.2013, representavam incertezas e riscos de que o valor previsto para a transação poderia
não se concretizar, configurando-se, assim, em fontes internas de perda do valor recuperável dos
ativos da Companhia, nos termos da alínea “g” do item 12 do CPC 01 (R1)13.
37.
Na mesma direção, a área técnica considerou, em relação às ITRS de 30.09.2013,
que a queda da cotação internacional do carvão mineral e a deterioração das condições do
mercado da commodity, assumida notas explicativas daquelas demonstrações, seriam fontes
externas de perda de valor dos ativos da CCX, nos termos da alínea “b” do item 12 do CPC 01
(R1)14.
38.
Outro indício de perda do valor recuperável dos ativos, segundo a SEP, seria a
informação fornecida pela Companhia de que empresa de assessoria contatou mais de sessenta

12 Cf. cláusulas III, IV, VI e VII do MOU (fls. 348-352).
13 Art. 12, g: Evidência disponível, proveniente de relatório interno, que indique que o desempenho econômico de
um ativo é ou será pior que o esperado.
14 Art. 12, b: Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período, ou
ocorrerão em futuro próximo, no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, no qual a entidade opera
ou no mercado para o qual o ativo é utilizado.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Voto – Página 9 de 15
empresas, por cerca de dois anos, até encontrar um investidor para a aquisição de seus ativos de
mineração (fls. 104).
39.
Porém, apesar da existência das mencionadas fontes internas e externas de perda de
valor dos ativos de mineração da CCX, a SEP não imputou qualquer responsabilização pelo fato
de não terem sido realizados testes de impairment ou por não ter havido o reconhecimento
contábil da desvalorização daqueles ativos nas ITRs de 30.09.2013. Por outro lado, o termo de
acusação considerou que as notas explicativas a essas demonstrações deveriam ter evidenciado
informações e incertezas existentes quanto à recuperabilidade do valor dos ativos, de modo a que
as ITRs refletissem corretamente a situação financeira e patrimonial da Companhia.
40.
A divulgação de informações relevantes para a avaliação da posição patrimonial e
financeira da Companhia e de fontes principais de incertezas é exigida, respectivamente, pelo
item 4.4315 do CPC 00 (R1) – “Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro” – e pelos itens 12516, 12917 e 13118 do CPC 26 (R1) –
“Apresentação das Demonstrações Contábeis”19, essas últimas, em especial, apontando
orientações para que as notas explicativas permitam que os usuários das demonstrações
financeiras compreendam adequadamente as incertezas e riscos a que a Companhia está exposta.

15 4.43. Um item que possui as características essenciais de elemento, mas não atende aos critérios para
reconhecimento pode, contudo, requerer sua divulgação em notas explicativas, em material explicativo ou em
quadros suplementares. Isso é apropriado quando a divulgação do item for considerada relevante para a avaliação da
posição patrimonial e financeira, do desempenho e das mutações na posição financeira da entidade por parte dos
usuários das demonstrações contábeis.
16 125. A entidade deve divulgar, nas notas explicativas, informação acerca dos pressupostos relativos ao futuro e
outras fontes principais de incerteza nas estimativas ao término do período de reporte que possuam risco
significativo de provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos ao longo do próximo exercício
social. Com respeito a esses ativos e passivos, as notas explicativas devem incluir detalhes elucidativos acerca: (a)
da sua natureza; e (b) do seu valor contábil ao término do período de reporte.
17 129. As divulgações descritas no item 125 devem ser apresentadas de forma a ajudar os usuários das
demonstrações contábeis a compreender os julgamentos que a administração fez acerca do futuro e sobre outras
principais fontes de incerteza das estimativas. A natureza e a extensão da informação a ser divulgada variam de
acordo com a natureza dos pressupostos e outras circunstâncias. Exemplos desses tipos de divulgação são os que
seguem: (a) a natureza dos pressupostos ou de outras incertezas nas estimativas; (b) a sensibilidade dos valores
contábeis aos métodos, pressupostos e estimativas subjacentes ao respectivo cálculo, incluindo as razões para essa
sensibilidade; (c) a solução esperada de incerteza e a variedade de desfechos razoavelmente possíveis ao longo do
próximo exercício social em relação aos valores contábeis dos ativos e passivos impactados; e (d) uma explicação de
alterações feitas nos pressupostos adotados no passado no tocante a esses ativos e passivos, caso a incerteza
permaneça sem solução.
18 131. Por vezes, é impraticável divulgar a extensão dos possíveis efeitos de um pressuposto ou de outra fonte
principal de incerteza das estimativas ao término do período de reporte. Nessas circunstâncias, a entidade deve
divulgar que é razoavelmente possível, com base no conhecimento existente, que os valores dos respectivos ativos
ou passivos ao longo do próximo exercício social tenham que sofrer ajustes materiais em função da observação de
uma realidade distinta em relação àqueles pressupostos assumidos. Em todos os casos, a entidade deve divulgar a
natureza e o valor contábil do ativo ou passivo específico (ou classe de ativos ou passivos) afetado por esses
pressupostos.
19 O CPC 00 (R1) e o CPC 26 foram aprovados e tornados obrigatórios para as companhias abertas,
respectivamente, pelas Deliberações CVM nos 675/2011 e 676/2011.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Voto – Página 10 de 15
41.
Foram acusados, dessa forma, os diretores e conselheiros de administração da CCX à
época da elaboração das ITRs de 30.09.2013, os primeiros, nos termos do item 3-a supra, por
fazerem elaborar as demonstrações, omitindo as incertezas existentes sobre o valor recuperável
dos ativos, e os segundos, nos termos do item 3-b supra, por não adotarem providências para que
tais incertezas fossem evidenciadas.
42.
Porém, antes de avaliar a responsabilidade de cada acusado, é necessário decidir se,
como afirma a SEP, naquelas demonstrações intermediárias houve realmente a omissão de
informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, a
respeito da suposta perda de valor de seus ativos de mineração, em desatendimento às normas
contábeis supracitadas.
43.
Quanto a isso, descarto de imediato, como indício de perda de valor dos ativos da
CCX, a informação de que foram prospectadas mais de sessenta empresas por cerca de dois anos,
até que se encontrasse uma oferta firme por eles. Não há, nos autos, outras circunstâncias sobre a
procura por possíveis adquirentes dos projetos de mineração, o que não me permite tomar a
demora e dificuldade como sinais de desvalorização dos ativos, havendo que se considerar,
também, os argumentos das defesas, de que se tratavam de projetos de alta complexidade, cuja
avaliação demandaria tempo e recursos consideráveis.
44.
O termo de acusação também apontou, como indicativo da perda de valor
recuperável dos ativos, a queda da cotação internacional do carvão mineral entre 2012 e 2013.
Acrescentou que a própria Companhia reconheceu a deterioração das condições do mercado de
carvão, em nota explicativa às suas ITRs de 30.09.2013.
45.
De fato, em se tratando de uma Companhia voltada primordialmente para a
exploração de carvão mineral, ainda que em fase pré-operacional, a depreciação do preço
internacional da commodity enquadra-se, certamente, entre as fontes indicativas da necessidade
de se efetuar o teste de impairment e, em consequência, se reconhecer ou não uma perda no valor
dos ativos.
46.
Porém, como já ressaltado, a presente acusação não versou sobre a necessidade de
realização do teste de impairment ou do reconhecimento contábil de uma eventual
desvalorização dos ativos de mineração da CCX, mas sim a respeito da ausência de
evidenciação, nas ITRs, das incertezas que supostamente pairavam sobre o valor recuperável dos
mesmos.
47.
Nesse sentido, tenho por mim que a presença, naquelas demonstrações, assim como
nas anteriores, de uma nota explicativa informando que, “devido à deterioração das condições
do mercado de carvão mineral, a Companhia está revisando seu plano estratégico”, de certa
forma evidenciava as incertezas presentes sobre o valor dos ativos da CCX, causadas pela baixa
na cotação do carvão, por serem, a depreciação do valor do ativo e a deterioração das condições
de seu mercado, situações equivalentes e inter-relacionadas.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Voto – Página 11 de 15
48.
Se essas incertezas resultavam na obrigação de se proceder ao reconhecimento
contábil de perdas no valor dos ativos, é questão que não se trouxe ao julgamento, mas em
relação ao aspecto informacional, entendo que não havia a lacuna vislumbrada pela SEP.
49.
Cabe analisar, por fim, a suposta omissão nas ITRs de 30.09.2013 de determinadas
condições previstas no MOU, relativas às condições de pagamento da transação e à necessidade
de obtenção de licenças, que configuravam, para a Acusação, “incertezas quanto à efetiva
realização dos valores dos ativos à venda”. O montante de US$ 450 milhões definido no
memorando seria apenas indicativo e estaria sujeito a eventual ajuste de preço, mas os usuários
das demonstrações intermediárias teriam sido privados dessa informação, de conhecimento dos
administradores da CCX desde a celebração do MOU.
50.
A leitura das notas explicativas que acompanharam aquelas ITRs, contudo, em
conjunto com os argumentos apresentados pelas defesas, convenceram-me de que os riscos e
incertezas de que a alienação dos ativos pudesse se dar por valores inferiores aos registrados ou
previstos, trazidos pelas cláusulas do MOU, foram adequadamente evidenciados.
51.
Primeiramente, observa-se que os ativos de mineração, por estarem sendo
negociados, foram reclassificados para a conta “Ativos não circulantes mantidos para venda”,
cuja nota explicativas no 12 (fl. 51-v) é explícita em dizer que “[n]ão há contrato firme que
garanta que essas transações serão efetivadas nessas datas e pelos valores consignados nas
demonstrações financeiras”. Esta nota, portanto, a meu ver, corrobora as alegações das defesas
de que as ITRs divulgaram a possibilidade de alteração dos valores negociados no MOU.
52.
Em relação à suposta omissão da informação de que o preço acordado dependeria da
obtenção de licenças e autorizações, concordo com os acusados quando alegam que, estando a
Companhia, em fase pré-operacional, esta informação seria clara para o mercado e os acionistas.
Mais do que isso, observo que este condicionante foi evidenciado na nota explicativa no 2 –
Licenças e autorizações, das ITRs de 30.09.2013 (fl. 46), onde está consignado que “[a]
companhia não possui as licenças e autorizações exigidas por lei para cada uma das suas
instalações e atividades, sendo que as mais relevantes ainda pendentes referem-se aos projetos
de San Juan e Papayal.”
53.
A nota explicativa 25.4 – Evento Subsequente, por sua vez, noticiou a celebração do
MOU nos seguintes termos:
A CCX celebrou em 29 de outubro Memorando de Entendimentos (“MoU”)
com Yildirim Holding A.S. (“Yildirim”), estabelecendo os termos e condições
para a venda dos projetos de mineração a céu aberto Cañaverales e Papayal pelo
valor aproximado de USD 50 milhões (“Transação”) e, ainda, a venda do
projeto de mineração subterrânea de San Juan, incluindo o projeto de
infraestrutura logística, composto por ferrovia e porto, pelo montante
aproximado de USD 400 milhões (“Transação Potencial”).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Voto – Página 12 de 15
A Yildirim efetuou depósito de USD 5 milhões, a título de adiantamento, não
reembolsável em dois depósitos. O primeiro depósito foi feito no dia 09 de
novembro no valor de USD 1,5 milhões, o segundo depósito foi feito no dia 13
de novembro no valor de USD 3,5 milhões, como garantia de exclusividade
para continuar a negociação da Transação e da Transação Potencial, que estão
ainda sujeitas ao cumprimento de certas condições precedentes típicas em
acordos como este, tais como a conclusão de due diligence pela Yildirim, as
negociações finais e a celebração dos acordos definitivos, bem como obtenção
das aprovações societárias necessárias por cada parte. CCX e Yildirim esperam
celebrar os acordos definitivos da Transação até o final de dezembro de 2013 e
da Transação Potencial até o final de abril de 2014.
54.
Embora a nota explicativa tenha consignado que a finalização da operação dependia
da conclusão da due diligence pela Yildirim e também das negociações finais, a SEP manteve
sua conclusão de que teria havido omissão de incertezas que poderiam impactar o acordo final.
Em reforço à sua argumentação, acrescentou que o texto da nota explicativa praticamente
reproduziu o fato relevante que, em 29.10.2013, anunciou a celebração do MOU, e que a
omissão na divulgação das mesmas informações naquela ocasião fundamentou a instauração do
PAS CVM no RJ2014/12710.
55.
Ocorre que, no julgamento desse processo, em 05.12.2017, o Colegiado acompanhou
por unanimidade o voto que emiti na qualidade de Diretor-Relator e absolveu o diretor de
relações com investidores da CCX da acusação de ter divulgado de forma incompleta o fato
relevante de 29.10.2013. Pela similaridade das razões de acusação e defesa desse processo com
as do caso em apreço, cabe reproduzir alguns dos argumentos com que, naquela ocasião, concluí
não ter havido omissão no conteúdo do referido fato relevante, em relação às informações
divulgadas a respeito da transação com a Yildirim:
31.
Como já mencionado, o Fato Relevante de 29.10.2013 fazia referência
ao MOU celebrado entre a CCX Colômbia e a Yildirim para estabelecer os
termos e condições preliminares para a venda dos projetos de mineração. Esse
tipo de documento tem por finalidade resumir e formalizar as tratativas até
aquele momento e, como antecede a celebração do contrato, geralmente é
utilizado em casos envolvendo negociações extensas e complexas, a fim de
registrar os marcos negociais.
32.
No caso concreto não foi diferente. Na época, era notória a acentuada
crise econômico-financeira enfrentada pelo Grupo X e, conforme levantado pela
defesa, a operacionalização da CCX teria tornado-se inviável, razão pela qual a
Companhia teria começado a buscar interessados na aquisição de seus ativos na
Colômbia. Nessa linha, a Companhia já havia celebrado memorando de
entendimentos aproximadamente um mês antes com a T.E.I., por meio do qual
as partes se comprometeram a celebrar os acordos definitivos relacionados à
venda dos projetos de mineração a céu aberto Cañaverales e Papayal.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Voto – Página 13 de 15
Entretanto, tal negociação não foi adiante, abrindo espaço para que a CCX
negociasse com outros interessados.
33.
E assim foi feito com a Yildirim, sendo os termos e condições mais
relevantes divulgados por meio do Fato Relevante em 29.10.2013, termos esses
que foram substancialmente alterados quando da celebração da carta de
intenções no dia 31.01.2014. Assim, verifica-se o caráter ainda incipiente das
tratativas quando da celebração do MOU firmado entre as partes, como é da sua
natureza.
34.
Diante desse cenário, pode-se afirmar que as informações consideradas
relevantes foram divulgadas no dia 29.10.2013, tendo a administração valido-se
da faculdade prevista no artigo 157, §5°20, da lei societária ao não divulgar
aquelas que ainda não estavam maduras o suficiente para serem reveladas ao
mercado. Sua divulgação poderia, além de atrapalhar as condições negociais
relacionadas à transação e, consequentemente, por em risco interesse legítimo
da Companhia, lançar no mercado informações incompletas e ainda não
definitivas.
35.
Com relação à alegação da Acusação de que o texto teria induzido o leitor
ao erro, ressalta-se que a operação anunciada tratava da alienação de projetos de
mineração, todos localizados na Colômbia. Qualquer investidor que conhecesse
as atividades da CCX e o mercado em que a Companhia atuava tinha condições
de saber que uma transação desse porte não estaria sujeita a “procedimentos
corriqueiros e quase meramente protocolares”.
36.
Pelo contrário, considerando a atividade envolvida (desenvolvimento de
projetos de carvão) e o fato de que os bens negociados estavam localizados no
exterior, era razoável supor que a finalização da operação seria precedida por
um processo composto por diversas etapas e que estaria sujeita ao atendimento
de determinadas condições societárias e regulatórias, por exemplo. Além disso,
conforme foi mencionado no Fato Relevante, a conclusão do negócio estaria
sujeita ao resultado da due diligence, procedimento que consiste em uma
auditoria bem detalhada do ativo a ser adquirido de modo a verificar seu real
valor, podendo, em tese, o resultado dessa análise culminar em desfazimento do
negócio ou em alteração substancial do preço.
56.
Tendo em vista a identidade de redação entre o fato relevante de 29.10.2013 e a nota
explicativa 25.4, as razões exaradas no Voto acima também amparam, no meu entender, a tese de
que as ITRs de 30.09.2013 da CCX informaram adequadamente que a alienação dos ativos
acordada no MOU não possuía um caráter definitivo, mas estava sujeita ainda ao resultado de
due diligence, capaz de resultar “em desfazimento do negócio ou em alteração substancial do
preço.” Cabe ressaltar, também, que a Cláusula IX do memorando previa a confidencialidade
dos termos e condições do contrato.

20 Art. 157. § 5o. Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1o, alínea e), ou deixar de divulgá-
la (§ 4o), se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de
Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir sobre a
prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso;

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Voto – Página 14 de 15
57.
Do exposto até aqui, concluo, portanto, utilizando as expressões trazidas pelos itens
125, 129 e 131 do CPC 26 (R1), que não houve omissão, nas notas explicativas às ITRs de
30.09.2013, de “fonte principal de incerteza das estimativas”, capaz de trazer “risco
significativo de provocar ajuste material nos valores contábeis dos ativos” da CCX. Do mesmo
modo, não vislumbro ter havido omissão de informação “relevante para a avaliação da posição
patrimonial e financeira” da Companhia, em desatendimento ao item 4.43 do CPC 00 (R1).
58.
Pelo contrário, as informações e incertezas evidenciadas nas referidas notas
explicativas indicavam, a meu ver, que os ativos da Companhia poderiam estar sobreavaliados e
que seria necessário a realização de testes de impairment para avaliar a necessidade de
reconhecimento de eventual perda de valor.
59.
Cabe apontar, porém, a impropriedade trazida pela nota explicativa no 11 das ITRs de
30.09.2013, onde se afirma que os ativos não apresentavam perda de valor em função das
negociações de venda indicarem valores superiores aos contábeis. Ora, como antes relatado, a
nota explicativa no 12 colocou que não havia garantia de que a transação seria efetivada pelos
valores contábeis e a nota no 25.4 deixou claro que haveria uma due diligence com possibilidade
de alteração no valor acordado no MOU.
60.
Não se podia, assim, justificar a não realização do teste de impairment com base em
um valor de venda que outras notas explicativas, assim como os acusados em suas defesas,
classificaram como incerto.
61.
Lembre-se, aqui, nesse sentido, que o item 18 do CPC 01 (R1) diz que o valor
recuperável de um ativo à venda é o seu valor justo líquido de despesa de venda, mas que valor
justo é valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, independentes e
conhecedoras do negócio, conceito em que não se enquadra uma transação ainda dependente de
due diligence.
62.
Porém, como visto, o termo de acusação não apontou qualquer infração pelo não
atendimento do CPC 01 (R1) ou do §3o do art. 183 da Lei no 6.404/1976, razão pela qual deixo
de avaliar a eventual ilicitude da justificativa estampada na nota explicativa no 11 das ITRs de
30.09.2013 para a não realização do impairment, com base no valor de venda dos ativos.
IV.
CONCLUSÃO
63.
Concluindo, após examinado o conjunto probatório contido nos autos, não se
comprovou ter havido, nas ITRs de 30.09.2013 da CCX, omissão de informações relevantes para
a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, relacionadas a incertezas
quanto à recuperabilidade do valor de seus ativos de mineração de carvão na Colômbia. Ao
contrário, os elementos presentes apontam para a adequada evidenciação das referidas incertezas,
naquelas demonstrações intermediárias.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/1954 – Voto – Página 15 de 15
64.
Assim, ausente a materialidade das infrações imputadas aos Acusados, cumpre então
julgar improcedente a Acusação.
65.
Desse modo, voto pela extinção da punibilidade de Eliezer Batista da Silva, em razão
do seu falecimento em 18.06.2018, e pela absolvição de Gelson da Silva Batista e Bernardo de
Araújo Chaves Perseke, da acusação de infração aos artigos 153 e 176 c/c 177,§ 3°, da Lei n°
6.404/1976, bem como aos artigos 14 e 29 da Instrução CVM n° 480/2009; e de Eike Fuhrken
Batista, Luiz do Amaral França Pereira e Samir Zraick, da acusação de infração aos artigos 142,
incisos III e V, e 153, da Lei n° 6.404/1976.
É como voto.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR